Tribunal: TJMT
Processo: 0002053-83.2012.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002053-83.2012.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), ADEMAR FRANCISCO PESERICO - CPF: 185.895.960-87 (APELANTE), ESPÓLIO DE JOSE EUSTAQUIO DE ALMEIDA MELO registrado(a) civilmente como JOSE EUSTAQUIO DE ALMEIDA MELO - CPF: 021.927.569-68 (APELADO), OCTAVIANO BAZILIO DUARTE FILHO - CPF: 261.047.198-05 (ADVOGADO), MAGNO ALEXANDRE SILVEIRA BATISTA - CPF: 025.557.969-16 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), MARCO CESAR MELO - CPF: 004.650.289-00 (APELADO), BRUNO RODRIGUES DA CUNHA MESQUITA - CPF: 034.943.479-48 (ADVOGADO), WICTOR ALEXANDRE MELO - CPF: 048.636.339-20 (APELADO), SCARLET BRENDA DE MEDEIROS - CPF: 047.541.031-90 (ADVOGADO), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), JOSE ARMANDO ARGENTA - CPF: 030.935.570-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ASSISTENTE), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ASSISTENTE), ELIETE SOARES CASARIN - CPF: 280.417.989-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GUSTAVO ROBERTO DIAS TONIA - CPF: 315.913.578-02 (ADVOGADO), LEANDRO AUGUSTO TRANCOSO - CPF: 026.416.739-24 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS MENDES E SILVA - CPF: 221.733.028-41 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ASSISTENTE), ALEXANDRINA JULIANA CASARIM - CPF: 934.524.709-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRINA JULIANA CASARIM - CPF: 934.524.709-20 (ADVOGADO), ALEXANDRINA JULIANA CASARIM - CPF: 934.524.709-20 (ASSISTENTE), ISIS MELO - CPF: 004.650.309-98 (TERCEIRO INTERESSADO), TAUANE BUSSADORI ROMANELLO (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR AUGUSTUS MELO - CPF: 004.650.299-81 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO ROBERTO DIAS TONIA - CPF: 315.913.578-02 (ASSISTENTE), VINICIUS MENDES E SILVA - CPF: 221.733.028-41 (ASSISTENTE), ALVARO LUIZ DAL RI - CPF: 503.285.659-20 (APELANTE), MARIA JOSE DE SOUZA - CPF: 853.559.251-20 (APELANTE), ADRIANA BEZERRA DE BRITO - CPF: 567.862.551-91 (ADVOGADO), SILVIA SOARES FERREIRA DA SILVA - CPF: 018.503.761-58 (ADVOGADO), HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA - CPF: 217.931.778-64 (ADVOGADO), RENATA BARCARO - CPF: 042.225.139-97 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), MARINA DASTSCH JACARANDA JOVE - CPF: 038.984.831-00 (ADVOGADO), ADRIANA BEZERRA DE BRITO - CPF: 567.862.551-91 (APELANTE), ESPÓLIO DE ADEMAR FRANCISCO PESERICO (APELANTE), MARIA JOSE DE SOUZA - CPF: 853.559.251-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ISIS MELO (APELADO), ELIETE SOARES CASARIN - CPF: 280.417.989-34 (APELADO), LEANDRO AUGUSTO TRANCOSO - CPF: 026.416.739-24 (APELADO), ESPÓLIO DE JOSE EUSTAQUIO DE ALMEIDA MELO registrado(a) civilmente como JOSE EUSTAQUIO DE ALMEIDA MELO - CPF: 021.927.569-68 (APELANTE), OCTAVIANO BAZILIO DUARTE FILHO - CPF: 261.047.198-05 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), ALVARO LUIZ DAL RI - CPF: 503.285.659-20 (APELADO), ESPÓLIO DE ADEMAR FRANCISCO PESERICO (APELADO), ADRIANA BEZERRA DE BRITO - CPF: 567.862.551-91 (APELADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), MAGNO ALEXANDRE SILVEIRA BATISTA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), ALEXANDRINA JULIANA CASARIM - CPF: 934.524.709-20 (APELADO), CESAR AUGUSTUS MELO - CPF: 004.650.299-81 (APELADO), JOSE ARMANDO ARGENTA - CPF: 030.935.570-20 (APELADO), VINICIUS MENDES E SILVA - CPF: 221.733.028-41 (ADVOGADO), GUSTAVO ROBERTO DIAS TONIA - CPF: 315.913.578-02 (ADVOGADO), ALVARO LUIZ DAL RI - CPF: 503.285.659-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA BEZERRA DE BRITO - CPF: 567.862.551-91 (ADVOGADO), RENATA BARCARO - CPF: 042.225.139-97 (ADVOGADO), ALEXANDRINA JULIANA CASARIM - CPF: 934.524.709-20 (ADVOGADO), EUMAR ROBERTO NOVACKI - CPF: 781.595.981-49 (ADVOGADO), RAPHAEL VIANNA DE MENEZES - CPF: 040.027.474-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEIS RURAIS – DUPLICIDADE DE MATRÍCULAS – NULIDADE CONFIGURADA EM AÇÃO DE OPOSIÇÃO (AÇÃO N. 0009547-52.2019.8.11.0055) – DESCONSTITUIÇÃO DOS FUNDAMENTOS PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR NESTA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA POSSE ANTERIOR DOS AUTORES TENDO EM VISTA LAUDO PERICIAL, FOTOGRAFIAS E PROVA TESTEMUNAL - NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC – IMPROCEDÊNCIA – NÃO APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – VIABILIDADE - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 80 e 81 DO CPC - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELOS DESPROVIDOS.

Não sendo demonstrada a posse anterior em favor da parte autora, deve ser julgado improcedente o pedido formulado na ação de reintegração de posse, eis que não preenchidos os requisitos do artigo 927, I, do CPC/1973, equivalente ao artigo 561, I, do NCPC, sobretudo quando a parte Autora/Apelante não se desincumbe de sua obrigação de produzir prova acerca de sua posse.

Deve ser mantida a sentença que decretou a improcedência da ação de reintegração de posse, tanto em razão do não preenchimento dos requisitos do artigo 561 do CPC/2015, quanto em razão de que foi declarada a nulidade das matrículas utilizadas pelos Autores na inicial e que, inclusive, foram motivo premente para o deferimento da tutela antecipada incialmente requerida pelos Autores.

À luz dos artigos 80 e 81, ambos do CPC, não se aplica a pena de multa por litigância de má-fé para o caso em que não ficar demonstrada, de forma cabal, a má-fé.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por
ADRIANA BEZERRA DE BRITO, ESPÓLIO DE ADEMAR FRANCISCO PESERICO e ESPÓLIO DE JOSÉ EUSTÁQUIO DE ALMEIDA MELO
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos de Ação de Reintegração de Posse n.
0002053-83.2012.8.11.0055 - Cód. 142617 - no 196/2012, proposta por
ALVARO LUIZ DAL RI e ESPÓLIO DE ADEMAR FRANCISCO PESERICO
, em desfavor de
JOSÉ EUSTÁQUIO DE ALMEIDA MELO
,
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido de reintegração de posse em favor da parte autora;
REVOGOU
a liminar de reintegração de posse concedida em favor da parte autora;
CONDENOU

os autores e a assistente litisconsorcial ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2o, c/c o artigo 124, ambos do CPC. E, no tocante à litigância de má-fé, para a aplicação da respectiva pena é preciso prova robusta de que defendeu fato de que tinha conhecimento ser inexistente ou que alterou a verdade dos fatos. No caso, a improcedência calcou-se em dúvida razoável sobre os fatos e a nulidade das matrículas não pode ser debitada presumidamente sobre os ombros da parte autora, pois reclamaria prova inconcussa de que adquirira sabendo da invalidade, prova essa que sequer fora produzida por conta da natureza da vertente demanda. Logo, à míngua de prova robusta, vigora o princípio da presunção da boa-fé e, por isso,
NÃO APLICOU

a pena de litigância de má-fé.

Em síntese, a recorrente
ADRIANA BEZERRA DE BRITO
, defende a reforma da sentença, alegando que a questão versa sobre posse e provas de exercício da posse, à luz do artigo 561 do CPC.

Assevera que “(...)
Os Recorrentes Ademar e Álvaro adquiriram e entraram nos imóveis do litígio no ano de 2000, sendo que a totalidade dos imóveis (não tem cerca dividindo os mesmos), era exercida a posse pelo Ademar com um auxiliar conhecido como “pepino”; que “(...) De 2.002 a 2.004 a posse foi exercida sem nenhum problema ou turbação, sendo em 2004 Ademar vai a óbito, ficando o imóvel aos cuidados da inventariante do espólio, atestado de óbito nos autos”; que “(...) A posse dos recorrentes foi provada em ações de posse e domínio antes mesmo da distribuição deste feito, ver ID 71710079, página 49 a 68 extrato do processo 148/2008 e ID 82622531 referente audiência realizada em janeiro de 2.010 em um feito distribuído em 2.008”; que “(...) Tratava-se de um processo dominical sobre os mesmos imóveis, feito 148/2008, ver ID 71710079, página 49 a 68 que tramitou na terceira vara cível de Tangará da Serra MT. É um feito de ação anulatória que envolve a mesma área e os mesmo recorrentes. Em depoimento judicial efetuado por Alvaro e no testemunho efetuado por Jorge Vinicius Cerutti tem-se a prova da posse desde 2.000 (...)”; que “(...) Ao distribuir a inicial da ação anulatória em 2.008 (feito 148/2008 que tramitou na terceira vara cível de Tangará da Serra MT) e repetindo neste feito os recorrentes fizeram questão de tirarem fotos dos vestígios da posse e fotografaram o GPS com as coordenadas de onde se fixava a posse dos imóveis (primeiras benfeitorias)”.

Alega a existência de Laudo Pericial, com imagens datadas de 28/9/2000, sem alterações na região; de julho de 2004 e de agosto de 2004, destacando a estrada que dá acesso à casa construída pelos recorrentes.

Aponta a existência de vestígios (restos de construção), segundo a perícia, indicando tempo entre a ocupação e a perícia. E também que existia no local, nos anos de 2000 a 2004 roda d ́água instalada num córrego (com pequena represa), para geração de energia elétrica de baixa potência.

Argumenta que o Juízo “a quo” prendeu-se apenas às provas testemunhais não considerando provas de posse dos recorrentes, de forma direta ou por prepostos de 2000 a 2005.

Diz que “(...) Sobre a turbação seguida do esbulho o recorrente também junto diversas provas com a supressão das provas iniciais; colocação de placas e mudança das cercas”; que “(...) foi juntado fotos de placas dos recorridos e mudança da cerca fechando a entrada do imóvel dos recorrentes”; que “(...) o recorrente apresenta provas que o local e materiais das provas antigas foram retiradas do local”; que “(...) Os atos seguintes foram uma sequência de reintegração de posse e revigoramento da posse esbulhada”.

Afirma que a data da turbação ou do esbulho é 21-4-2012; que “(...) O mandado de reintegração de posse em cumprimento de decisão judicial resta como prova que a posse estava perdida”; que provada a posse e demais requisitos do artigo 561 do CPC; que “(...)os recorridos juntaram nos autos provas de posse de apenas 2.000 hectares, aproximadamente, área da fazenda Itaipu, que é distinta da área do recorrente. Toda a prova juntada pelos recorridos, nos autos, refere a uma área rural existente na parte da frente dos imóveis dos recorrentes e desta os mesmos querem abocanhar os vizinhos”.

Assevera que “(...) Nunca a posse veio de ordem judicial, pois foram carreados aos autos diversas provas para motivar a reintegração de uma posse que já existia. A posse dos recorrentes foi provada em ações de posse e domínio antes mesmo da distribuição deste feito, ver ID 82622531 referente audiência realizada em janeiro de 2.010 em um feito distribuído em 2.008”; que “(...) a fazenda Itaipu está situada em outro local e que daquele local começou a criar tentáculos e tentar invadir toda a região, até mesmo terras indígenas”.

Aduz que “(...) Nenhuma destas benfeitorias está ou estava incorporadas nas áreas objeto deste litígio. Tem outro fato, até a propositura desta ação possessória, em toda a extensão dos imóveis dos recorrentes nunca foram plantados grãos (soja. arroz e milho), nunca teve pastagens e nem criames de gado. Sendo que as fotos juntadas pelos recorridos, refere a outro imóvel rural”; que “(...) Quem tem a melhor posse sobre os 6.000 e 2.775 hectares. Logicamente que os recorrentes que pelo curto período de tempo que ficou no imóvel (de 2000 a meados de 2.004, seguido do óbito de Ademar), fez cercas; casa; gerou energia; efetuou pequenos plantios”; que “(...)Na data de 31.08.2022 (ID 84637621) os herdeiros do espólio recorrido, Cesar Augustus Melo, Leandro Augusto Trancoso, Eliete Soares Casarin e Espólio de Isis Melo, jungiram aos autos petição noticiando a transação feita com o Espólio de Ademar Francisco Peserico e Alvaro Luiz Dal Ri, sobre a pretensão possessória objeto destes autos. Na transação e declaração juntada aos autos (ID 9393393 e 93933395), os herdeiros recorridos expressaram que nunca exerceram posse no acre litigioso nesta demanda, a não ser no período em que esbulharam a área em referência até o momento do cumprimento do mandado de revigoramento de reintegração de posse, por este fato decidiram celebrar a supramencionada transação. Por isso, pleitearam que, pelo tempo e posse exercido pelos recorrentes e, para que não ocorra maiores danos aos mesmos, já que sempre estiveram na posse da área em discussão, requereram, que caso seja ratificada a sentença de primeiro grau, que a reintegração de posse a ser cumprida pelo Espólio de José Eustáquio de Almeida Melo, respeite a porcentagem de 80% dos interesses dos herdeiros transigentes, objeto da transação”.

Requer o provimento do recurso, a fim de que a Recorrente seja reintegrada na posse da área em litígio. “Ad cautelam”, pede que seja respeitada a posse dos apelantes em 80% da área, conforme já afirmado pelos herdeiros recorridos, em transação, que pertence aos recorrentes”.

O recorrente,
ESPÓLIO DE ADEMAR FRANCISCO PESERICO
, alega que “(...) Este recurso visa corrigir um grave erro de julgamento praticado pelo juízo de primeiro grau, na medida em que o apelante, possuidor legítimo e vintenário da área rural sub judice, corre o risco de ser despojado do seu trato de terras”; que “(...) trata-se de ação de interdito proibitório distribuído em 19.02.2012, convertido em reintegração de posse em 22.10.2012, em que Álvaro Luiz Dal Ri e o Espólio de Ademar Francisco Peserico, ora recorrente, informam que são senhores e legítimos possuidores, em composse pro indiviso, de um trato de terras rurais com aproximadamente 8.755 ha (oito mil, setecentos e cinquenta e cinco hectares) desde o ano 2.000”; que “(...)na área em questão, construíram uma pequena casa de madeira e que “esta sede do imóvel, onde foi instalado o administrador, no ano de 2.000, foi construído nas coordenadas geográficas: Longitude: -58.1454;Latitude:-14.5464, conforme foto do aparelho de GPS, abaixo apresentado (...).Continuam a narrativa exordial dizendo terem procurado parceria com a empresa Floresteca para avaliação de viabilidade de plantio de teca em parte do imóvel em litígio, cuja visita à área pela citada empresa foi realizada por um funcionário que recolheu amostras do solo visando tal análise técnica. Todavia, essa parceria não pode ser efetivada, eis que Ademar Francisco Peserico ficou doente e acabou indo a óbito em 23.12.2004. Após vários anos de posse mansa e pacífica, mais precisamente 12 (doze) anos, o vizinho de frente, José Eustáquio, começou a demonstrar interesse em invadir a área em referência, fato esse que fez com que Ademar e seu condômino Álvaro buscassem a guarida do Judiciário em 19.02.2012, com a propositura da sobredita ação de interdito possessório, a qual foi convertida em reintegração de posse, com o deferimento do pedido liminar em 29.08.2013, cumprida em 13.11.2013”. A propósito, irresignado com a liminar deferida a favor dos requerentes, o requerido interpôs o recurso de agravo de instrumento n. 111687/2013, porém, tal recurso foi improvido, à unanimidade, pela Terceira Câmara de Direito Privado em 05.03.2014, transitando em julgado em 11.07.2014”; que “(...) O requerido José Eustáquio, na ânsia de desconstituir a posse longínqua de Ademar e de Álvaro, trouxe em sua peça defensiva (ID 71710083 – pág. 136-161 e ID 71711591 – pág. 01-47) inúmeras fotografias (IDs 71711508 – pág. 27-79) em que se nota a existência de lavouras e benfeitorias supostamente erigidas no local litigioso, além de acostar diversos outros documentos”; que “(...)Após idas e vindas, houve o despacho saneador deferindo a prova pericial postulada pelo requerido José Eustáquio, que, para ele, comprovaria seu exercício possessório na área, e não dos requerentes e seu condômino, já que, em suas palavras, “não há nos autos qualquer prova ou indício que os requerentes mantiveram posse sobre o imóvel e sobre ele tenham edificado qualquer benfeitoria, o que pode ser constatado através de perícia e/ou inspeção judicial”, sendo a perícia instalada em 24.04.2015 (ID 71711603 – pág. 63,), cujo laudo somente foi entregue em 28.10.2018 (...)”; que “(...) o herdeiro Cesar Augustus Melo, após o falecimento de seu genitor em 16.01.2016, iniciou inúmeras tentativas de invasão na área a manu militari, descumprindo a medida liminar efetivada em 2013, fato esse noticiado ao r. juízo a quo em 22.03.2016 (ID 71711603 – pág.74-78), cuja decisão de revigoramento foi deferida em 06.05.2016. Diante da notícia do novo esbulho, agora praticado pelos herdeiros do requerido José Eustáquio, foi lavrado auto de constatação em 25 e 26.10.2016, confirmando-se o narrado pelos requerentes, constando da certidão dos oficiais que “Que não foi possível dar fiel e cabal cumprimento do r. mandado em virtude da obstrução por parte do requerido (...)”; que “(...) Entre marchas e contramarchas, finalmente foi cumprido, em 01.07.2017, o mandado de revigoramento de liminar de reintegração de posse, conforme se depreende das certidões dos oficiais de justiça juntadas aos autos (ID 71713164 – pág. 92-94). Em momento seguinte, o laudo pericial foi entregue e homologado pelo i. juízo a quo, cuja conclusão técnica no tocante ao exercício possessório é a de que “quanto aos vestígios de posse o signatário se reporta ao corpo do laudo, afirmando o contido na peça inaugural, mais precisamente no local indicado pelas coordenadas Longitude: -58,1454 e Latitude: -14,5464, fl. 10, que ali existiu posse com vestígios comprovados de restos de benfeitorias”. Já em atenção aos documentos apresentados pelo espólio recorrido, consignou que “com relação as benfeitorias e construções indicadas na contestação, o Perito não encontrou, dentro dos limites da área da inicial, nenhuma delas”.

Defende que “(...) A uma, o expert encontrou vestígios de posse apenas dos autores da ação no imóvel litigioso; A duas, não foram localizadas as benfeitorias e construções noticiadas pelo recorrido”.

Sustenta a comprovação dos requisitos do artigo 927 do CPC/1973 – atual artigo 561 do CPC/2015 – eis que comprovado o exercício de posse de fato, bem como sua perda, e que houve tentativas de induzir o Juízo “a quo” a erro em julgamento durante todo o trâmite processual.

Destaca acerca da declaração e do acordo apresentado por ÁLVARO LUIZ DAL RI e a habilitação da assistente litisconsorcial Adriana Bezerra de Brito.

Diz que “(...) No intuito de querer tomar para si qualquer pedaço do acre litigioso antes pertencente a Álvaro e hoje à Adriana, o recorrido apresentou declarações assinadas em 06.03.2017 pelos requerentes, assim como um termo de acordo (ID 71711638 – pág. 06-08), firmado entre o requerente Álvaro e o recorrido e seus herdeiros, em que Álvaro “declara e reconhece que nunca exerceu posse sobre a área objeto desta ação judicial, nem mesmo após o processamento desta ação; que nunca teve funcionários ou prepostos para atuar em seu nome sobre a referida área”, além de expor que a liminar outrora deferida e cumprida nunca havia sido realmente efetivada. Ocorre que o requerente Álvaro alienou seus direitos de posse e propriedade à empresa AFG do Brasil S/A. em 11 de outubro de 2016 (ID 71711638 – pág. 31-37), e, como é de sabença geral, a alienação da coisa ou direito litigioso, a título particular, não altera a legitimidade das partes, conforme dispõe o “caput” do art. 109 do CPC/15, antigo art. 42 do CPC/736 , sendo o adquirente tão somente sucessor do alienante na causa, com a anuência da parte contrária, ou como assistente litisconsorcial, o que soi ser o caso dos autos, cujo deferimento do pedido de habilitação de Adriana Bezerra de Brito (ID 71711638 – pág. 39-44), como assistente litisconsorcial ativa, ocorreu em 01.06.2017 (ID 71713151 – 77-106). Portanto, é igualmente certo que a “transação” realizada entre o requerente Álvaro e o recorrido não passa de ato ilícito e sem qualquer valor jurídico, que jamais será homologada pelo Poder Judiciário”.

Assevera que “(...) o requerente Álvaro não possui mais nenhum direito material sobre o imóvel objeto da lide, pois alienou o bem e o preço foi integralmente quitado. Entretanto, o r. juízo de primeiro grau consignou em sua decisão, ora recorrida, que pela ausência da pessoa de Álvaro na audiência de instrução após intimação para comparecimento visando colher seu depoimento pessoal, não poderia sopesar as declarações juntadas aos autos pela assistente litisconsorcial, cujo depoimento de Álvaro fora prestado nos autos de ações anulatórias, compromissado em juízo, em que afirmou perante o M.M. juiz que conduziu aquela demanda que estava na posse da área desde a sua aquisição no ano de 2000. Concluindo, assim, que este também nunca esteve na área em discussão, porquanto, na petição de acordo assinada com o recorrido constou que nunca teve a posse do imóvel”.

Requer “(...) o conhecimento e provimento do presente recurso para o fim de reformar in totum a sentença vituperada para serem acolhidas as seguintes teses: a) a comprovação dos requisitos do art. 927 do CPC/73, atual 561 do CPC/2015, pelo recorrente e seu condômino e a ausência de posse do recorrido no imóvel litigioso; b) a inversão dos ônus sucumbenciais com a condenação do recorrido e seus assistentes ao pagamento de custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios na base de 20% (vinte por cento), devidamente atualizado monetariamente e acrescido dos juros legais. Para a remota hipótese de improvimento da apelação, seja assegurado ao apelante o direito de retenção do imóvel e das benfeitorias, com prévia liquidação da sentença e pagamento das indenizações antes da desocupação das terras”.

Por fim,
ESPÓLIO DE JOSÉ EUSTÁQUIO DE ALMEIDA MELO
, pede a reforma parcial da sentença, no sentido de os Apelados Espólio de Ademar Peserico, Álvaro Dal Ri E Adriana Bezerra de Brito sejam condenados ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 79, 80 e 81, todos do CPC, pois está “(...)
comprovada relação dos Apelados, em especial da Apelada Adriana Bezerra, com a empresa AFG do Brasil S.A., envolvida em outras tentativas fraudulentas de obtenção de direitos sobre a área de posse legítima do Espólio de José Eustáquio, as quais ensejaram o ajuizamento de Notícia Crime e das Ações de Reintegração de Posse de có digo 337379 e 312132, em trâmite perante o Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, para reestabelecimento dos direitos do Espólio sobre as áreas da Fazenda Itaipu. 64. Comprovou-se também, conforme documentos apresentados junto à manifestação de ref. 51, que a AFG adotou outras medidas ilícitas para alienar a terceiros os supostos direitos inexistentes sobre tais áreas, utilizando o “Laudo de Avaliação de Imóvel Rural” que comprova que a AFG apresentou a Matrícula forjada de no 32.263 do Registro de Imóveis da Comarca de Tangará da Serra/MT, relativa à área que corresponderia em grande parte à discutida na presente demanda 5 , indicando que teria adquirido o imóvel de um terceiro, Eiko Fujimawa Hioka (cf. R-01/32.263) para, com isso, prospectar ilicitamente interessados no imóvel. 65. A tentativa de alienação do imóvel a partir da nova matrícula forjada ensejou também o Pedido de Providências no 5130-03.2019.811.0008, perante a Diretoria do Fórum da Comarca de Barra do Bugres, ante a constatação de “inconsistências e irregularidades graves, das quais a mais grave é que a área que deu origem a matrícula supra mencionada já havia sido vendida anteriormente a outro adquirente, que não o interessado em realizar o registro da alienação fiduciária ”. 66. Houve duplicidade na cadeia de transmissão que originou a referida matrícula, assim como no caso em questão – inequívoca, portanto, a utilização maliciosa de documentos forjados pelos Apelados e pela terceira AFG, para tentativa de transação das áreas de posse do Apelante! Frisa-se que o referido pedido de providências culminou com o bloqueio da referida matrícula forjada, bem como o encaminhamento dos autos ao Ministério Público. 67. Em linha com o exposto acima, a manifestação apresentada pelo assistente do Apelante, José Armando Argenta (Id. 76582181) também trouxe vasta documentação comprovando a conduta reiteradamente ilícita da AFG do Brasil Ltda., que inclusive foi objeto de notícia pela mídia nacional em caso de grilagem. 68. Portanto, não pode ser ignorado que os Apelados possuem relação inconteste com terceiros que comprovadamente visam obter, de forma ilegítima, direitos sobre a área da Fazenda Itaipu, f ato que reforça a comprovação da máfé, sobretudo ao avaliar-se a estrutura montada pelos Apelados que, logo após a confissão do Apelado Álvaro Dal Ri de que nunca houve qualquer exercício de posse, tentaram ainda prosseguir com a demanda infundada e de pretensão ilícita, através da atuação da Apelada Adriana Bezerra de Brito, como sua assistente litisconsorcial 69. E, além das robustas provas acima indicadas, recentemente, após a prolação da r. sentença, com o único intuito de obstar o curso processual, tamanha a má-fé dos Apelados e daqueles que estão também em conluio em prejuízo do Espólio Embargante (os herdeiros Cés ar Augustus Melo e Espólio de Isis Melo e os terceiros Leandro Augusto Trancoso e Eliete Soares Carasin), foi apresentada petição absurda (conf. Id. 84637621) em conjunto com um suposto instrumento de transação particular avençada fraudulentamente com os Apelados, supostamente firmado em 2019, no qual teria sido reconhecida a posse dos Apelados em contradição a todas as provas aqui produzidas. 70. Ora, se os Apelados realmente detivessem legítimos direitos de posse sobre o objeto da demanda, contando com trans ação sobre o objeto desta lide que efetivamente considerassem legítima, por que não teriam requerido a juntada do referido instrumento há TRÊS ANOS, quando supostamente foi firmado? A única explicação é que os próprios Apelados sempre agiram de má -fé e estavam cientes tanto da improcedência de sua pretensão quanto da simulação que permeia o suposto reconhecimento de sua posse, que jamais existiu! 71. Se os Apelados não detinham prova da posse, mesmo porque jamais exerceram posse na área da lide, o que não apenas foi declarado pelo Apelado Álvaro Dal Ri, mas também foi confirmado por todas as provas produzidas nos autos durante os quase dez anos de desenvolvimento da lide, mas ainda assim ajuizaram a demanda apenas com base em título comprovadamente fraudulento, não há como cogitar que não teriam consciência da pretensão infundada”.

Em contrarrazões, ADRIANA BEZERRA DE BRITO impugna a gratuidade de justiça em relação ao requerimento de ESPÓLIO DE JOSÉ EUSTÁQUIO DE ALMEIDA MELO e requer que seja mantida a sentença
tão somente em relação a condenação por litigância de má fé.

MARCO CESAR MELO, por sua vez, requer “(...) o INTEGRAL DESPROVIMENTO dos Recursos de Apelação interpostos por Espólio de Ademar Peserico e por Adriana Bezerra de Brito, para manter a r. sentença apelada no mérito, que, de forma técnica e brilhantemente fundamentada pela vasta produção probatória, declarou a integral improcedência da demanda, bem como reconheceu os diversos elementos que tornam inequívoco o direito de posse do Apelado, sendo de rigor a condenação dos Apelantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé diante da apresentação de recursos manifestamente protelatórios e temerários”.

ESPÓLIO DE ADEMAR FRANCISCO PESERICO requer o indeferimento do pedido de justiça gratuita em face de ESPÓLIO DE JOSÉ EUSTÁQUIO DE ALMEIDA MELO e, no mérito, que seja mantida a sentença, tão somente em relação à condenação por litigância de má-fé.

ESPÓLIO DE JOSÉ EUSTÁQUIO DE ALMEIDA MELO pede o desprovimento do recurso interposto por ESPÓLIO DE ADEMAR PESERICO e por ADRIANA BEZERRA DE BRITO.

JOSÉ ARMANDO ARGENTA e WICTOR ALEXANDRE DE MELO, assistentes do ESPÓLIO DE JOSÉ EUSTÁQUIO DE ALMEIDA MELO, requerem que “(...) Seja negado provimento ao Recurso de Apelação interposto por Espólio de Ademar Francisco Peserico e Adriana Bezerra de Brito, com a consequente manutenção da sentença de improcedência dos pedidos da Ação Possessória ajuizada em desfavor de Espólio de José Eustáquio de Almeida Mello”.

CESAR AUGUSTUS MELO, ELIETE SOARES CASARIN, LEANDRO AUGUSTO TRANCOSO, e ESPÓLIO DE ISIS MELO representando por ELIETE SOARES CASARIN, requerem que “(...) mantendo ou reformando a r. sentença, resguardem a posse dos autores, ao menos, em 80% (oitenta por cento) da área em litígio, em respeito à meação de ELIETE e os quinhões dos demais herdeiros manifestantes, haja vista a transação e declaração já informada nos autos”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, verifica-se que o pleito de gratuidade da justiça em sede recursal, a meu viso, merece prosperar, pois está concatenado com o que dispõe o artigo 98 do CPC, bem como com o disciplinado pelo
artigo 5o LXXIV2 da Constituição da República Federativa do Brasil, destacando-se que à Ação de Interdito Proibitório c/c Indenização proposta em desfavor do ESPÓLIO DE JOSÉ EUSTÁQUIO DE ALMEIDA MELO, em fevereiro de 2012, foi dado o valor de quase R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).

Acrescente-se que, apesar dos Apelados impugnarem o pedido, não trouxeram elementos contundentes que demonstrem a ausência do direito; fazendo menção apenas que a ação tem como objeto a Fazenda Itaipu, que teria rendimento satisfatório; entretanto, verifica-se que o peticionário não detém quaisquer vantagens econômicas em relação ao imóvel destacado. Assim, considero plausíveis as razões do pedido de gratuidade: Vejamos:

“(...) o Apelante declara que não dispõe de recursos para arcar com quaisquer custas e despesas processuais, sendo imperiosa a concessão do benefício da justiça gratuita, sobretudo em sede recursal, nos termos do §7o acima destacado, a fim de que possa perseguir seu direito em juízo frente ao Egrégio Tribunal de Justiça. 8. O Espólio de José Eustáquio não dispõe de quaisquer recursos líquidos para arcar, ainda que parcialmente, com qualquer despesa processual. Conforme resposta à consulta via sistema Sisbajud realizada recentemente em sede de ação de cobrança movida contra o Espólio, constatou-se que não existem quaisquer valores em contas de titularidade do de cujus (doc.02). 9. É fundamental expor, nesse sentido, que não existem ativos disponíveis do Espólio Apelante para se realizar o pagamento das custas processuais. O ativo do Espólio de maior valor, a “Fazenda Itaipu”, é um imóvel rural em relação ao qual o Espólio detém direitos de posse impedidos de serem exercidos.

O Espólio não vem percebendo os frutos que eram de se esperar, em decorrência da existência de diversos litígios de alta complexidade em torno dos respectivos direitos possessórios, inclusive como se verifica da simples análise desta demanda, em que fora deferida liminar possessória em favor dos Apelados, impossibilitando o aproveitamento da área produtiva da Fazenda Itaipu pelo Espólio e, em que pese o julgamento de procedência, em razão da concessão de efeito suspensivo à apelação, ainda não houve cumprimento da sentença. 11. Portanto, é inequívoco o fato de que o Espólio não tem obtido qualquer rendimento com o aproveitamento do imóvel, até porque, fosse este o caso, não haveria motivos para o ajuizamento de ação de exigir contas em face do arrendatário, conforme comprova os autos da referida demanda (doc. 03). 12. Esclarece-se, nesse contexto, que para a atuação em defesa do Espólio de José Eustáquio nesta demanda e em diversas outras ações envolvendo os direitos possessórios e sucessórios atinentes ao imóvel, todas de alta complexidade, fora realizada a contratação dos escritórios de advocacia ora peticionantes, Duarte e Forssell Sociedade de Advogados (“DFA”) e Pinto de Miranda Advogados Associados, que aceitaram atuar apenas com base no êxito das ações, isto é, sem qualquer contraprestação imediata, justamente em razão da ausência de quaisquer recursos por parte do Espólio e seu Inventariante, Marco Cesar Melo. 13. A fim de que não restem dúvidas a respeito da inexistência de quaisquer bens pelos quais o Apelante pudesse realizar o pagamento das custas para interposição deste recurso – ou quaisquer outras custas processuais, destaca -se ainda que o Espólio é demandado em três ações de cobrança ajuizadas por Associação Evangélica Beneficente de Londrina, na Comarca de Londrina (Processos no 0008155-02.2018.8.16.0014; no 0008156-84.2018.8.16.0014; e no 0008154-17.2018.8.16.0014)”.

Com esses apontamentos, considera-se comprovada a hipossuficiência, motivo pelo qual
DEFIRO a pretensão de gratuidade da justiça requerida pelo Apelante ESPÓLIO DE JOSÉ EUSTÁQUIO DE ALMEIDA MELO
, ressaltando-se que tal decisão possui caráter precário.

No mérito, tem-se que o objeto dos apelos consiste em analisar e dirimir o acerto ou não da sentença que, nos autos de Ação de Reintegração de Posse n.
0002053-83.2012.8.11.0055 - Cód. 142617 - no 196/2012, proposta por
ALVARO LUIZ DAL RI e ESPÓLIO DE ADEMAR FRANCISCO PESERICO
, em desfavor de
JOSÉ EUSTÁQUIO DE ALMEIDA MELO
,
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido de reintegração de posse em favor da parte autora;
REVOGOU
a liminar de reintegração de posse concedida em favor da parte autora;
CONDENOU

os autores e a assistente litisconsorcial ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2o, c/c o artigo 124, ambos do CPC. E, no tocante à litigância de má-fé, para a aplicação da respectiva pena é preciso prova robusta de que defendeu fato de que tinha conhecimento ser inexistente ou que alterou a verdade dos fatos. No caso, a improcedência calcou-se em dúvida razoável sobre os fatos e a nulidade das matrículas não pode ser debitada presumidamente sobre os ombros da parte autora, pois reclamaria prova inconcussa de que adquirira sabendo da invalidade, prova essa que sequer fora produzida por conta da natureza da vertente demanda. Logo, à míngua de prova robusta, vigora o princípio da presunção da boa-fé e, por isso,
NÃO APLICOU

a pena de litigância de má-fé.

- APELAÇÃO INTERPOSTA POR ADRIANA BEZERRA DE BRITO.

Malgrado os argumentos lançados pela recorrente, que é sucessora processual não reconhecida pela parte Requerida (Espólio de José Eustáquio de Almeida Melo), em razão de ser adquirente em face de Álvaro Luiz Dal Ri; e, portanto, assistente litisconsorcial, verifica-se que não foi comprovado por ela, nem por Álvaro Luiz Dal Ri, que deixou transcorrer “in albis” o prazo para manifestação e para constituir advogado, mas apesar disso, permanece no polo ativo da demanda, o fato constitutivo do direito, em atenção ao disposto no artigo 373, I, do CPC,

preenchimento dos requisitos do artigo 561 do CPC.

Destaque-se o escorreito indeferimento do pedido de extinção anômala da demanda em relação ao autor Álvaro Luiz Dal Ri, eis que adotada a tese de litisconsórcio ativo necessário para o caso:

“(...)
diante da recusa da parte demandada à sucessão processual, com a formação da figura do litisconsórcio unitário, a parte autora deve permanecer no polo ativo e, eventual inércia, não repercutirá na extinção anômala da demanda, à semelhança do que ocorre com o litisconsorte ativo necessário
(...).

No mesmo sentido:

“PROCESSO CIVIL. LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO. EXCEÇÃO AO DIREITO DE AGIR. OBRIGAÇÃO DE DEMANDAR. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. RECURSO PROVIDO.

I - Sem embargo da polêmica doutrinária e jurisprudencial, o tema da admissibilidade ou não do litisconsórcio ativo necessário envolve limitação ao direito constitucional de agir, que se norteia pela liberdade de demandar, devendo-se admiti-lo apenas em situações excepcionais.

II - Não se pode excluir completamente a possibilidade de alguém integrar o pólo ativo da relação processual, contra a sua vontade, sob pena de restringir-se o direito de agir da outra parte, dado que o legitimado que pretendesse demandar não poderia fazê-lo sozinho, nem poderia obrigar o co-legitimado a litigar conjuntamente com ele.

III - Fora das hipóteses expressamente contempladas na lei (verbi gratia, art. 10, CPC), a inclusão necessária de demandantes no pólo ativo depende da relação de direito material estabelecida entre as partes. Antes de tudo, todavia, é preciso ter em conta a excepcionalidade em admiti-la, à vista do direito constitucional de ação.” (STJ - REsp n. 141.172/RJ, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 26/10/1999, DJ de 13/12/1999, p. 150.)

Para não restar qualquer nesga de dúvida sobre o raciocínio jurídico ora desenvolvido, o autor, ao alienar a coisa litigiosa, apenas poderia se retirar da demanda com a autorização da parte “ex adversa”, o que não teve. Por isso, permaneceu a contragosto no feito, mesmo a adquirente manifestando o desejo de assumir o seu lugar. Dentro desse quadro, em que se forma o litisconsórcio unitário, a autonomia da parte autora é mitigada, pois o bem não mais lhe pertence, passando a figurar, inclusive, como legitimado extraordinário. Já que não pôde retirar-se da demanda, contra a sua vontade, não pode, por via oblíqua, alcançar o mesmo desiderato em prejuízo ao litisconsorte unitário. Como deve permanecer, mormente porque a extinção da demanda depende da manifestação favorável de todos os litisconsortes unitários que figuram no polo ativo, a situação jurídica se assemelha muito àquela do litisconsorte ativo necessário: não quer litigar, mas sua recusa prejudica o direito do outro litisconsorte que deseja, então, nessa hipótese, é citado para apenas figurar em um dos polos da demanda. No caso, como já integra um dos polos, apenas permanece.

Posto isso,
INDEFIRO
o pedido de extinção anômala da demanda em relação ao autor Álvaro Luiz Dal Ri”.

Feito esse apontamento, tem-se a necessidade de retornar à questão possessória.

E nesse sentido, apesar de ter sido deferido, na ação, o pleito liminar possessório, com base em documentos: “(...)
I-)
Matrícula n. 17.414 do CRI de Tangará da Serra-MT, de propriedade de Alvaro Luiz Dal Ri (fls. 31/33).
II-)
Ação Anulatória n. 148/2008 (Código 103836) (fls. 33-verso/39-verso).
III-)
Matrícula n. 17.415, de propriedade do espólio de Ademar Francisco Peserico (fls. 41/41-verso).
IV-)
procuração outorgada pela família Peserico a Jorge Vinicius Cerutti, por instrumento público, em 04.09.2009, condizente à propriedade rural com 6.000 hectares, denominada fazenda Sobradinho, com a Matrícula n. 17.311 do CRI de Tangará da Serra-MT (fls. 42/42-verso).
V-)
Ação Anulatória n. 261/2009 (Código 100330) (fls. 44/52).
VI-)
fotografias (fl. 52-verso).
VII-)
laudo técnico florestal, subscrito pelo engenheiro florestal Evaldo Oestreich Filho, em 13 de abril de 2009, na fazenda Sobradinho, com o objetivo de localizar e demarcar os pontos georeferenciados em mapa (fls. 54/64).
VIII-)
contrato particular de compra e venda entre os autores e a AFG do Brasil, sem qualquer subscrição (fls. 72/82)”,
no mérito, o Juízo “a quo”, como não poderia deixar de ser, destacou o que chamou “impacto da nulidade de matrículas no vertente feito, o que fora extravasado na sentença prolatada nos autos da Oposição n. 9547-52.2019.811.0055 (...)”, justamente as matrículas utilizadas no pedido e acatadas inicialmente pelo Juízo monocrático.

Disse o Juízo singular na sentença ora combatida:

“(...) é preciso abrir um parêntese para dizer que o detentor do título de propriedade pode optar entre a ação possessória e a petitória, como esclarecem Cristiano Chaves Farias e Nelson Rosenvald:

“Prosseguindo, caso o proprietário A, que concomitantemente atua como possuidor, sofra um esbulho por parte de B, poderá reagir prontamente, tendo as opções alternativas de ajuizar ação reivindicatória (reaver a posse com base na propriedade) ou reintegração de posse (com fundamento na privação física de sua posse anterior). Se optar pela possessória, será a sua situação fática examinada sem qualquer privilégio à tutela de qualquer outro possuidor porventura desprovido de titularidade. De qualquer forma, a simultaneidade dos feitos é inviável, há uma espécie de “litispendência” que obstaculiza o curso conjunto de possessória e petitória”. (
in
Curso de Direito Civil, Reais, 16a edição, 2020, editora JusPODIVM, p. 205)

Assimilando o conteúdo acima, é possível ver que, não obstante a parte autora, nesta demanda, tenha citado as matrículas, a verdade é que baseou exclusivamente a pretensão na “privação física de sua posse anterior”, inclusive, descrevendo os atos que externavam a sua posse.

Por sua vez, a incursão da parte demandada sobre os títulos de propriedade não desnatura a ação como possessória, tanto é que na decisão lançada no Ref: 53 constou o seguinte:

“Aqui também deve-se relembrar o que já fora decidido sobre a questão das Matrículas n. 17.414 e n. 17.415, acima listadas, que embasaram a vertente demanda, a começar pelo saneamento do feito, às fls. 866/874, a saber:

“Depois, por segurança das partes envolvidas no litígio e de terceiros, será anotada nas respectivas matrículas a existência da ação em curso, com o que, mesmo que haja alienação, o adquirente não poderá alegar ignorância e, com isso, certamente sofrerá as consequências da sentença. Não é preciso ir mais longe do que isso para resguardar as partes de eventual perigo da morosidade no trâmite processual.”

Depois, fora ajuizada pelo herdeiro Cesar Augusto Melo demanda visando à nulidade da Matrícula n. 17.311 do CRI de Tangará da Serra-MT e as subsequentes, dentre elas, as de n. 17.414 e n. 17.415 (Autos n. 17637-54.2016.811.0055 - Código: 228968), com distribuição por dependência à vertente ação possessória.

Naquela oportunidade, decidiu-se pela inexistência de receio de decisões conflitantes (fls. 80/81), mesmo porque, no vertente feito, a discussão possessória é o cerne e a das matrículas, adjacente. Somente se enveredou na discussão sobre as matrículas na medida em que seria interessante para o descortino da posse.

Em resumo, não obstante a questão seja possessória, definir exatamente a que matrícula se refere o imóvel litigioso, bem como a sua correspondência aos documentos juntados pelas partes, além de auxiliar a formar a convicção do juízo sobre o contexto em que se dá a posse, terá o propósito de dirimir e/ou prevenir futuros litígios, pacificando a questão de forma mais perene.

Redistribuída a demanda (Autos n. 17637-54.2016.811.0055 - Código: 228968) para o Juízo da Terceira Vara Cível de Tangará da Serra-MT, o feito fora extinto por desistência.

Esse relato visa relembrar a finalidade da vertente demanda de compor a questão possessória.

Dentro desse contexto, não obstante a gravidade do que fora relatado pela parte demandada, o que merece a devida apuração, se visualiza que a providência requerida adquire feição absolutamente dominial, pois pretende bloquear transferência sobre determinadas coordenadas geográficas, alcançando, por esse viés, as matrículas acima mencionadas.

Então, para os fins da vertente possessória, não há como ir além da anotação da vertente demanda, sob pena de adotar providência nitidamente dominial, o que, inclusive, é vedado pela inteligência do artigo 1.210, § 2o, do CC.”

Por conseguinte, em momento anterior, já restou claro que a discussão dominial não teria reflexo no vertente caso e que a discussão da validade das matrículas seria relevante apenas e se imiscuir no contexto em que se deu a posse. Nada mais do que isso.

Dessa feita, a situação jurídica da Matrícula n. 17.414 do CRI de Tangará da Serra-MT, com 2.775 hectares, em nome de Alvaro Luiz Dal Ri, e da Matrícula n. 17.415 do CRI do CRI de Tangará da Serra-MT, com 6.000 hectares, em nome de Ademar Francisco Peserico, que embasaram a posse da parte autora, não é determinante, mas não deixa de ser um elemento de convicção para aferir, como dito em linhas volvidas, sobre o contexto em que se dá a posse.

Bem por isso, do laudo pericial de fls. 2.717/2.934 pode ser extraído o seguinte trecho:

“Diante do todo exposto, em análise da cadeia dominial do imóvel rural denominado “LOTE UVAL”, conforme as matrículas citadas e anexas a este laudo, conclui-se que, está havendo a duplicidade das mesmas no Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra-MT, ou seja, o imóvel já estava registrado nesta comarca desde 1.984, conforme as matrículas no 1.433 e no 1.434 e depois o mesmo fora registrado novamente, agora, vindo diretamente do Cartório de Registro de Imóveis de Rosário Oeste-MT, para o Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra, registrado com o no de 17.311, em 12 de julho de 2.000.”

Dessa feita, há sim nulidade por duplicidade de imóvel, inclusive, as matrículas em questão foram geradas pela filiação mais recente, quando a matrícula originária já havia sido transferida para o Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra-MT”.

Ademais, ficou muito claro pelo Laudo Pericial colacionado,
a ausência de demonstração de posse dos autores
. Vejamos:

“(...) o laudo pericial, a carta imagem de 26 de maio de 1995 (fl. 2.749), a carta imagem de 28 de setembro de 2000 (fl. 2.751), a carta imagem de 21 de julho de 2004 (fl. 2.753), a carta imagem de 14 de agosto de 2004 (fl. 2.755) e de agosto 2008 (fl. 2.757) indicam que:

“A carta-imagem, a seguir encartada, retrata a ocupação e uso do solo em 26 de maio de 1.995, data anterior a aquisição da área pelos requerentes Percebe-se que já indica os limites com as terras atualmente pertencentes à Antônio M. Bettio além dos vestígios da indicação da estrada municipal TS-142. A vegetação apresenta aspectos de campo cerrado sem supressão aparente.” (fl. 2.749)

“A carta-imagem, a seguir encartada, retrata a ocupação e uso do solo em 28 de setembro de 2.000, data aproximada da aquisição da área pelos requerentes

Percebe-se que não apresenta alterações como indicado no ano de 1995, qual seja, indica os limites com as terras atualmente pertencentes à Antônio M. Bettio além dos vestígios da indicação da estrada municipal TS-142. A vegetação apresenta aspectos de campo cerrado sem supressão aparente.” (fl. 2.751)

“A carta-imagem, a seguir encartada, retrata a ocupação e uso do solo em 21 de julho de 2.004.

Percebe-se que em função da baixa resolução da imagem, não se observa alteração significativa na exploração da área, como descrito na imagem de 1.995/2.000, porém apresenta um pequeno desvio na estrada municipal TS-142.” (fl. 2.753)

“A carta-imagem, a seguir encartada, retrata a ocupação e uso do solo em 14 de agosto de 2.004.

Nesta imagem disponibilizada pelo Google de alta resolução percebe-se que em função da sua resolução, indica de forma bem visível os limites com as terras atualmente pertencentes à Antônio M. Bettio, além, dos vestígios da indicação da estrada municipal TS142. A vegetação apresenta aspectos de campo cerrado sem supressão aparente e ainda indica a estrada de acesso ao ponto de coordenada conforme autos do processo, qual seja Longitude: -58,1454 e Latitude: - 14,5464. Indica neste local uma aparente supressão de vegetação, mas, não é possível afirmar de se tratar de supressão realizada. Pode ser solo com vegetação baixa”. (fl. 2.755)

“A carta-imagem, a seguir encartada, retrata a ocupação e uso do solo em agosto de 2.004 [sic, agosto de 2008].

Nesta imagem disponibilizada pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SEMA, imagem de alta resolução percebe que indica igualmente os limites com as terras atualmente pertencentes à Antônio M. Bettio além dos vestígios da indicação da estrada municipal TS142. A vegetação apresenta aspectos de campo cerrado sem supressão aparente, como também indica a estrada de acesso ao ponto de coordenada conforme autos do processo, qual seja Longitude: -58,1454 e Latitude: - 14,5464, reportado na imagem de 2004. Indica igualmente como na anterior, no local da coordenada conforme inicial, uma aparente supressão de vegetação, mas, não é possível afirmar de se tratar de supressão realizada. Pode ser solo com vegetação baixa devida agora claramente sua forma irregular.” (fl. 2.757)

Ainda, sobre tal ponto de coordenada (Longitude: -58,1454 e Latitude: - 14,5464), o perito afirma que:

“Vale dizer que para o momento da vistoria, outubro de 2015, o perito juntamente com os assistentes técnicos, se deslocou até ao ponto da coordenada acima indicada e lá, não encontrou casa edificada e também não encontrou “
uma queda de água no local
” para, segundo os requerentes, instalar gerador de energia com o aproveitamento da mesma.

Os vestígios encontrados, talvez em função do tempo entre a ocupação e a perícia, foram encontrados restos de construção, tais como: mata junta, tábua, registro, cano de PVC e sinais de picadas, conforme está indicado na reportagem fotográfica e nas imagens sequenciais de satélite, respectivamente.” (fls. 2.771/2.771-verso)

Em resumo, o laudo pericial, a partir das imagens, apurou que o imóvel em litígio somente apresenta divisas com o Sr. Antônio M. Bettio. Ou seja: o imóvel litigioso não apresenta divisão aparente em toda a sua extensão. E mais importante: de vestígio de alteração no imóvel litigioso apenas o surgimento de estrada de acesso ao ponto de coordenada indicado na exordial, isso no ano de 2004, onde o perito encontrou restos de construção, porém, destacou que não encontrou ‘“
uma queda de água no local
” para, segundo os requerentes, instalar gerador de energia com o aproveitamento da mesma’.

Dessa feita, segundo a exordial, no ano de 2000, edificaram uma casa, porém, o vestígio de estrada de acesso ao ponto de coordenada, onde situava a residência, somente apareceu nas imagens de 14 de agosto de 2004, bem como não se localizou naquele local uma queda de água que, também segundo o que propõe a parte autora, deveria existir. Trata-se de discrepâncias sensíveis e que, por isso, não podem passar despercebidas.

No tocante à prova oral, em essência (a transcrição não é integral e/ou “ipsis litteris”), as testemunhas/informantes relataram que:

LEANDRO MARTINS DE OLIVEIRA - INFORMANTE: Veio para o Mato Grosso em 1998 e trabalhava em uma empresa que plantava Teca e faziam parcerias com outros agricultores da região. Em 2002 o Sr. Ademar procurou a empresa, pois ficou sabendo que a empresa fazia parceria de arrendamento para plantação, informou a aquisição da área no município de Tangará da Serra/MT e por isso a testemunha foi visitar a área. O acesso foi feito pela Itamarati na fazenda Sobradinho, ao lado da fazenda Itaipu. Durante a viagem o Sr. Ademar informou a aquisição da área há pouco tempo e a impossibilidade financeira de trabalhar na área. Constataram que a terra não serviria para a plantação de Teca, razão pela qual em 2003 revisitou a área, visitou a área em anos depois. A área (Faz. Sobradinho) tinha em torno de 8.500 hectares, tinha uma sede simples de madeira, roda d’agua, criação, tinha um córrego que passava em sua lateral, a área era “virgem”. Córrego Tamanduá. Todas as vezes em que esteve na área nunca teve problemas com pessoas opondo resistência à sua entrada e permanência no imóvel. A área tinha cercas antigas e uma parte nova. Não chegou a ser abordado por vizinhos do imóvel. Percorreu praticamente todos os limites da área para tirar a análise de solo, o “Pepino” demonstrava os limites da área onde não havia cerca. Em 2003 a casa construída na área estava da mesma forma que se encontrava quando visitou em 2002. A posse da área era exercida de forma conjunta entre os autores, não havia cerca. No mapa constava o nome do Sr. Ademar e do Sr. Alvaro. Apenas conheceu o Sr. Álvaro em uma audiência. Não existe reserva indígena próxima à área. Só existia placa indicativa da fazenda Itaipu na estrada (BR 364). Não constatou plantio na área. Solo arenoso, não havia preparo para plantio. Não havia criação de gado, só de pequenos animais. A área do Ademar estava localizada aos fundos da Faz. Itaipu. O cuidador da área era o “Pepino”. Não viu as benfeitorias: pista de pouso, armazém, cascalheira e casa sede, somente a casa de madeira em que seu “Pepino” morava. Tinha energia elétrica na casa através de uma roda de água. Voltou na área em 2008, junto com Jorge Cerutti, em 2012 foi na área novamente, a partir de 2008 a casa se encontrava abandonada, mas a terra estava da mesma forma. A porteira de entrada estava fechada com cadeado. O levantamento da área foi feito com GPS, tirando pontos da área, visando confirmar se batiam com os mapas fornecidos, os funcionários da empresa foram por diversas vezes na área. Não sabia quem eram os confinantes, depois ficou sabendo que era o Sr. Bettio. Não sabe quem teria aberto a estrada que utilizavam. A área era como se fosse um losango. Não teve acesso às matrículas do imóvel. A área não tinha aceiro e era de mato baixo. Percorreram a área toda e todas as divisas no primeiro dia e segundo dia. As divisas eram indicadas pelo Sr. Ademar e com os mapas em posse do Sr. Ademar. O escritório confirmou a validade dos mapas e das coordenadas. Nunca entrou na área pela porteira/acesso da Faz. Itaipu. Quando passou a ser testemunha da Sra. Maria José ouviu algo de que a matrícula estaria encravada na Faz. Itaipu. Nunca teve problemas com outras pessoas informando ser proprietários da área. Não chegou a mensurar a quilometragem, mas acredita que eram por volta de 40/30 km para percorrer os limites da área. Acredita que a área seria do Sr. Ademar por todas as vezes que esteve na área.

ANTONIO MOACIR BETTIO – INFORMANTE: Tem propriedade aos fundos, divisa da área, está há 21 anos na propriedade. Confinante da Faz. Itaipu há 21 anos. Quando comprou a área a divisa já estava feita, nunca foi contestada por ninguém, sempre respeitaram. Desde que se tornou proprietário de sua terra entende que a área seria do José Eustáquio. Não sabe ao certo o tamanho, falam de 20 mil hectares. Na área tinha gado, não sabe quantidade. Tinha um gerente que ficava na área, gerente que foi morto em Sorriso, nome de Arnaldo. A Faz. Itaipu é toda cercada e a cerca já existia quando chegou. A benfeitoria que existia na área foi alterada. Hoje quem está na área é Alrimar, está lá desde 2015/2016. A sede da Faz. Itaipu fica a 18 km de sua área. A sede é antiga, tinha só uma casa e um curral. Hoje não desenvolvem atividade na área, plantaram uma grama. Conheceu o Sr. José Eustáquio há 20 anos atrás. A Faz. Itaipu fica a 30km da BR. Antigamente tinha uma placa (5 a 6 anos atrás), mas hoje não tem mais. Quando tomou posse na área de sua propriedade existia uma placa indicativa da Faz. Itaipu. Não sabe se o Sr. Alrimar seria proprietário da AFG. Não existia cerca, porteira ou outra benfeitoria. Não conhece e nunca ouviu falar de ações/pessoas Álvaro e Peserico. Quem vendeu a propriedade para o informante indicou que a cerca foi feita pelo José Eustáquio. Não sabe dizer se a propriedade havia sido adquirida do Sr. José Eustáquio. Deon e Argenta teriam adquirido a terra da frente e estaria plantando nela. Parte da terra é de qualidade e parte é de terra arenosa. Na área de sua propriedade não ocorreu grilagem e nem conhece notícia de ter ocorrido em outras propriedades. Não sabe de negócios de José Eustáquio sobre a área e nem lhe foram oferecidas terras. Tem um filho chamado Marcelo Bettio e sua propriedade se chama Faz. Bettio (filho) - a Faz. do informante se chama Alto da Serra. O filho teria assinado um documento reconhecendo a posse de Alrimar. Da área de José Eustáquio até a sua terra era tudo cerrado, não havia benfeitorias. A área tem sido alterada recentemente. Quem plantou foi o Deon. Atilanio foi quem abriu a área antes do Deon entrar. Se existiu casa e roda d’água foi antes de sua entrada na região. Nunca viu casa. Na Itaipu tinha pista de pouso, tem casa, não sabe de armazém. Rio Jubinha corta toda a propriedade do informante. Entrou em sua área por volta de 2000/2001. Na estrada que utiliza para passagem, usam mais duas pessoas além do informante. Não tem conhecimento se outras pessoas utilizavam a estrada. Porteira com cadeado tem na frente. Só uma porteira no caminho. Não tem conhecimento de que haveria interesse de compra da área por Ademar e AFG.

ELEONOR OGLIARI: Entrou em sua área em 1986, passava pela região para ir para sua fazenda. Na região a Faz. Itaipu era conhecida como de propriedade do Sr. José Eustáquio, tinha uma placa, era ponto de referência na região. Apenas anos depois chegou a entrar na área para ir na fazenda do Bettio, tinha alguma casa, alguma coisa lá, foi uma vez lá dentro. Não ouviu falar de fazenda Sobradinho e Boa Esperança. Não lembra de histórico de invasões na região. A frente da Faz. Itaipu pelo menos percebia que era cercada. Não conheceu e nunca ouvir falar de Alvaro Luiz Dal Ri e Ademar F. Peserico. Sabia que o José Eustáquio tinha funcionário na área, mas não conheceu. A fazenda Itaipu tinha uma plantação de pinheiros, umas culturas, apenas em meados de 2014/2015/2016 o grupo Deon começou a plantar na área (data que o grupo teria chegado na área). Não sabe dizer o tamanho da Faz. Itaipu, só sabe que é grande, grande seria 10mil/20mil (hec), a área faz divisa com o Bettio, Crestani. Sabia-se que o proprietário da terra seria José Eustáquio. Nunca ouviu falar que Alvaro Luiz Dal Ri e Ademar teriam sido possuidores da área. Não tem conhecimento de levantamento topográfico na faz. Itaipu. Os outros vizinhos da área seriam Ferrarini, Crestani, Bettio (fundos), Gleba, área indígena e Itamarati. Essas pessoas já estavam na área quando a testemunha chegou. O acesso até a sua propriedade não era fácil, os produtores se reuniram para arrumar as estradas e nesse tempo nunca ouviu falar de Álvaro e Peserico. Atualmente quem está na propriedade é o Deon, sabe da existência de demanda judicial, mas nunca procurou saber dos possuidores. Conheceu o Deon quando ele começou a abrir a área, teve reuniões comerciais. As brigas na área foram reportadas pelo Deon. Ouviu falar do Sr. Aurimar e de AFG do Brasil, que teriam terras lá na Branca, mais pra frente. O José Eustaquio era muito falado e respeitado na área. Não conheceu Tanio ou Atilanio. Não conhece o Rio Jubinha e não sabe se passa na Itaipu. Não percebeu a existência de cascalheira na área da Itaipu, nem de armazém, silo e pista de pouso. Maquinário não tinha, começou a ver movimento apenas quando o Deon entrou. Não sabe a distância entre a porteira e a estrada em que passava. Não lembra o ano que visitou a área. Os confinantes da área são conhecidos da testemunha, por isso sabe quem são.

ILDO CRESTANI: Conhece a fazenda Itaipu desde 1980, é agricultor, a fazenda era conhecida na região, foram os primeiros vizinhos que teve contato. O proprietário era o Sr. José Eustaquio, conheceu ele como proprietário, sempre foi possuidor da área. A fazenda Itaipu quando chegaram tinha em torno de 40mil hec., mas depois foi criada uma reserva indígena na região, e teria percorrido praticamente toda a área como interessado em arrendamento/parceria no ano de 2014/2015 e nessa época a propriedade teria em torno de 18-20mil hec. Antes já teria percorrido a área. Ele tinha uma sede perto do Rio Verde, ele sempre manteve a área, sempre esteve ali. Possui uma área bem próxima à fazenda. As benfeitorias, estradas, foram todas feitas pelo José Eustáquio. Existem estradas que cortam a fazenda Itaipu para chegarem às fazendas de fundo, como a do Bettio. Sempre teve a placa. Os vizinhos são: margem da BR – grupo Itamarati, esquerda – reserva indígena, fundos – Bettio, direita – agrofel. Quando percorreu a fazenda não estava toda cercada, partes tinham cerca, partes não. Havia aceiros até na parte não cercada, na estrada, na divisa. As benfeitorias da fazenda eram até 2015/2016: sede na beira do rio verde. A partir de 2015/2016 o pessoal do Deon fez barracão, abriram área, chegaram a plantar. Não conhece de fazenda Sobradinho e Boa Esperança na região. Sobre a AFG, soube que a empresa entrou na área da faz Itaipu, houve comentário forte por volta de 2016, mas não chegou a ver. Levou de 2 a 3 dias para percorrer a área e tirar amostras de solo, fazer o que tinham que fazer, olhar. Não ouviu falar de Alvaro Dal Ri na região e nem de Ademar Peserico. Ainda frequenta a região. A fazenda de seu grupo é quase lindeira a faz. Itaipu. Já ouviu falar de Atilanio, mas não o conheceu pessoalmente. José Eustaquio tinha criação de animais, algumas cabeças de gado. Os moradores da casa (Gersindo e Leontina) tinham alguns animais de criação para subsistência. Conhece o córrego do salto e sabe onde fica o córrego da aldeia queimada, a fazenda Itaipu fica entre os córregos. Na parte leste pega o rio verde. Não chega até o córrego do salto, mas está perto. Ficou sabendo da entrada da AFG, antes disso não soube de contestação da área. Pelo que sabe Alvaro Luiz Dal Ri e Ademar Peserico não exerceram posse sobre a faz. Itaipu. Não tem informação de pessoas realizando levantamento topográfico na área. Atualmente transita menos na estrada próxima à Itaipu, antigamente a estrada era caminho para sua fazenda. Existiam porteiras e cercas na área, mas outra área não. Tinha porteira na entrada da fazenda Itaipu e cada vizinho tinha chave do cadeado. Dentro do espaço da fazenda não tinham outras porteiras. Nunca tiveram problema em atravessar a área, pois tinham boa convivência. Conhecia Arnaldo, trabalhava com o José Eustáquio. Acha difícil existir alguém na área que não conhecesse, não é possível que ele saiba. A aldeia foi constituída por volta das décadas de 80 e 90. Grupo Deon quem abriu a área, plantou e acha que ainda planta em alguma parte. A AFG entrou depois do Deon. Não sabe dizer se o grupo Deon comprou a área do José Eustáquio, não sabe do negócio feito entre eles. Ouviu falar de comentários de pedido de recuperação judicial pela empresa AFG. Após o falecimento de José Eustáquio quem ficou na área foi o Cesar, filho de José Eustáquio. Não localizou posse exercida por Marcelo Moretti. Não tem conhecimento de pessoas demandando por esta área. Conheceu o Atilânio na Itaipu. Para ir ao Bettio não passa por córrego e nem em beira de córrego. Na sede da área existia pista de pouso construída pelo José Eustáquio, que teria usado. Dos anos 80 até 2016 foi plantada uma área muito pequena de arroz. Antes do Deon não sabe de terem plantado soja. Havia uma cascalheira para estrada de terra e para a MT 358. Tem um barracão grande na área de estrutura de fazenda, feita pelo Deon. O Jubinha não passaria dentro da área, só aos fundos, pelo nome de jubinha não conhece dentro da área. Depende de qual córrego que estão se referindo, cada um da região dá o nome que quer para os rios. Sabe que o José Eustáquio vendeu parte da área para a agrofel, mas não sabe o tamanho. Não chegou a ir em beira de rio próximo à fazenda do Bettio. Pararam de passar pela estrada do José Eustáquio quando a BR 358 foi arrumada. Não tinha porteira para chegar na área do Bettio, quando passava por lá. Só conhece que a parte cercada seria próxima à sede e a porteira passava pela lateral.

Veja-se que a parte autora não é reconhecida por qualquer vizinho ou proprietário da região.

Por outro lado, no tocante ao informante Leandro Martins de Oliveira, no Id. 87647927 consta petição juntada nos Autos n. 1018586-64.2020.8.11.0041 (Embargante: Jatabairu Francisco Nunes, embargado: Leandro Martins de Oliveira), dando conta de que:

“O Embargante juntamente com a advogada Milena Corrêa Ramos, foram contratados pela Senhora MARIA JOSÉ DE SOUZA PESERICO, brasileira, viúva, portadora da cédula de identidade RG no 063.112 ssp/MS e inscrita no CPF sob no 853.559.251-20, residentes na Faz. Arco Íris, Pedro Gomes MS, e ALVARO LUIZ DAL RI para propor ação possessória incidente sobre imóveis de seu domínio que estavam sofrendo esbulho possessório por terceiros.

Por força do contrato, o Embargante e Dra Milena Corrêa Ramos distribuíram em Tangará da Serra MT, no 10 de fevereiro de 2.012 o Interdito Proibitório convertido depois para Reintegração de posse, processo 2053- 83.2012.811.0055, que tramita até a presente data, sistema PEA.

Quando da confecção do contrato de honorários, a família da contratante informou que o Embargado, Jorge Vinicius Cerutti e Eder Wagner Dias dos Santos tinham conhecimento da fazenda e iriam vistoriar a mesma quando da reintegração e para este serviço iriam receber 5% cada um do que os advogados fossem receber.

Restou convencionado, então, em termo de compromisso, ID 31659223 da execução, que 5% do que o defensor Embargante e a advogada Dra Milena Corrêa Ramos ganhassem de honorários desta ação possessória, deveriam ser repassados para o Embargado e para Eder Wagner Dias dos Santos. Destaca-se que o Embargado, na época da confecção do contrato, era casado com a advogada Dra Milena Corrêa Ramos, Jorge Vinicius Ceruti genro da cliente e o Eder Wagner Dias dos Santos amigo destes, o que motivou esta participação contratual.”

Isto é: a testemunha arrolada pela parte autora tinha ligação direta com a vertente demanda, tanto é que receberia “5% do que o defensor Embargante e a advogada Dra Milena Corrêa Ramos ganhassem de honorários desta ação possessória”. A credibilidade das suas declarações é por demais afetada por conta desse cenário.

E, mesmo que não fosse, há contraposição veemente às outras declarações prestadas, como se colhe do depoimento do Sr. Ildo Crestani. Afinal, como proprietário de imóvel rural nas cercanias, nunca viu ou ouviu falar de Alvaro Luiz Dal Ri e Ademar Francisco Peserico como proprietários/possuidores de imóveis na região. No mesmo sentido caminhou o depoimento de Eleonor Ogliari.

Não se pode deixar de tecer comentários sobre o informante Antonio Moacir Bettio. Até mesmo o motivo da dispensa do compromisso concorre em favor da parte demandada: depender do acesso franqueado pela parte demandada para chegar ao seu imóvel. Há uma única divisa aparente com o imóvel litigioso, justamente com o aludido informante e ele não reconhece a posse da parte autora. Inclusive, às fls. 2.987/2.988, quando complementou o laudo, o perito frisou que o aludido informante era morador antigo e único confinante direto da área objeto da demanda.

De toda sorte, o limite da Fazenda Itaipu é reconhecido por Eleonor Ogliari (proprietário rural na região), Ildo Crestani (possui imóvel rural nas cercanias) e Antonio Moacir Bettio (proprietário do imóvel lindeiro) como as terras de Antonio Moacir Bettio, ao passo que a prova pericial não revelou qualquer divisão material entre a fazenda Itaipu e a área objeto do litígio, formando, pelo que se vê, uma única e contínua área até as terras do Sr. Bettio.

Vale dizer que os elementos de convicção formados após a distribuição do feito e, principalmente, após o cumprimento da liminar, não são relevantes, pois a posse advém da ordem judicial de reintegração de posse, isto é, não seria uma situação fática, mas eminentemente jurídica, o que passa ao largo do instituto.

Nesse momento do raciocínio jurídico desenvolvido, convém incorporar os ensinamentos de Carlos Roberto Gonçalves:

“O conceito de posse, no direito positivo brasileiro, indiretamente nos é dado pelo art. 1.196 do Código Civil, ao considerar possuidor “todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”.

Como o legislador deve dizer em que casos esse exercício configura detenção e não posse, o art. 1.198 do mesmo diploma proclama:

“Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas”.

O parágrafo único do dispositivo em tela, que não encontra paralelo no Código de 1916, estabelece presunção juris tantum de detenção: “Aquele que começou a comportar-se do modo como prescreve este artigo, em relação ao bem e à outra pessoa, presume-se detentor, até que prove o contrário”. Para tanto, o agente terá de demonstrar, de forma inequívoca, que deixou de conservar a posse em nome de outrem, e de cumprir as ordens e instruções suas.

Evidentemente que, “se essa mudança decorrer de uma causa ou fato lícito, o detentor transmutar-se-á em possuidor justo, em relação àquele de quem houve a coisa. Assim, se o empregado adquirir o bem que até então pertenceu ao patrão, ele deixará de ser detentor, e tornar-se-á justo possuidor da coisa. Se, no entanto, a modificação de comportamento for oriunda de força própria proibida, o fâmulo da posse tornar-se-á possuidor precário da coisa, em relação ao possuidor anterior”93.

Complementa o quadro o art. 1.208, prescrevendo: “Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade”.

Portanto, o conceito de posse resulta da conjugação dos três dispositivos legais mencionados
.” (
in
Direito Civil Brasileiro, Direito das Coisas, Volume 5, 15a edição, 2020, pp. 58/59) (negrito nosso)

Veja-se que o destacado doutrinador inclui, no conceito de posse, o artigo 1.208 do CC, o que é relevante, haja vista que a caracteriza como um fenômeno “não clandestino”. Sobre tal tema, Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald assinalam que:

“b.2)
Posse clandestina
: adquire-se às ocultas de quem exerce a posse atual, sem publicidade ou ostensividade, mesmo que a ocupação seja eventualmente constatada por outras pessoas. Como adverte Caio Mário da Silva Pereira, “oculta-se da pessoa que tem interesse em recuperar a coisa possuída, não obstante ostentar-se às escâncaras em relação aos demais”.

(...)

“A publicidade é um pressuposto para qualquer posse. A posse é um poder fático que se manifesta pela exteriorização de ato materiais. Assim, com ela não se coaduna a condição de clandestinidade”. (
in
Curso de Direito Civil, Reais, 16a edição, 2020, editora
Jus
PODIVM, p. 146).

Então, como a publicidade é um pressuposto de qualquer posse, torna-se difícil reconhecer a posse a quem não é identificado como possuidor por qualquer vizinho ou proprietário presente nas cercanias.

Não obstante, persistindo a incursão pelo acervo probatório, para deixar claro sobre o porquê não levar em consideração alguns elementos de convicção, é preciso pontuar que as declarações de fls. 1.714/1.715, subscritas pelos autores em 06.03.2017, noticiando, grosso modo, que os respectivos nomes estavam sendo indevidamente utilizados na demanda, que venderam “os documentos da área” em outubro/novembro de 2016, bem como que, até a venda da área, não havia sido cumprida a liminar, não são hábeis para influenciar no contexto probatório, pois não diz diretamente sobre o exercício ou não de posse em momento anterior à demanda.

No mais, às fls. 1.745/1.748, Alvaro Luiz Dal Ri e espólio de José Eustáquio de Almeida Melo, representado pelos seus herdeiros César Augustus Melo, Wictor Alexandre Melo, Marco Cesar Melo, Isis Melo e Eliete Soares Casarin apresentam acordo entre si, com pedido de homologação e extinção do processo, na forma do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, em que, basicamente, reconhece que nunca teve a posse do imóvel.

Dessa feita, como acenou a decisão de fls. 2.057/2.257, diante das incongruências da declaração com o que se defendia anteriormente, mormente em relação a Alvaro Luiz Dal Ri, pelo conteúdo do acordo, era preciso que houvesse a sua oitiva mediante o contraditório.

Nessa mesma lógica, não será outorgada credibilidade às declarações do aludido autor juntadas no Id. 82622531 (condizentes aos Autos n. 148/2008 - Código 103836), pois, deveria e poderia apresentar-se para ser inquirido na vertente demanda. No entanto, conforme certidão de Id. 87589412, “abandonou” o processo, pois não se interessou em comparecer à audiência e a constituir advogado.

Contudo, a postura, em si, errática de Alvaro Luiz Dal Ri não deixa de ser mais um indício negativo. Afinal, ele é o que bradou ser o possuidor do imóvel e depois abandonou o feito à própria sorte.

Da mesma forma, não se vê motivo, pelo menos pelo que consta dos autos, para que Jorge Vinicius Cerutti não fosse inquirido na vertente contenda, pois também consta o seu testemunho no Id. 82622531.

De mais a mais, pelo conteúdo das ações condizentes aos Autos n. 148/2008 (Código 103836), como se vê às fls. 33-verso/39-verso, e aos Autos n. 261/2009 (Código 100330), como se vê às fls. 44/52-verso, a cognição do Juízo não envolveu a posse do imóvel, pois se limitou à nulidade do ato jurídico.

O contrato particular de compra e venda entre os autores e a AFG do Brasil, sem qualquer subscrição (fls. 72/82), nem de longe se consubstancia em prova segura sobre posse. Afinal, posse, antes de tudo, é um fato.

As fotografias citadas no corpo exordial e juntada com ela (fl. 52-verso) são registros também episódicos. Não há como tomá-las como peremptórias sobre o exercício da posse, no máximo, indiciárias, que demandariam a complementação do acervo probatório.

Enfim, o laudo técnico florestal, subscrito pelo engenheiro florestal Evaldo Oestreich Filho, em 13 de abril de 2009, na fazenda Sobradinho, com o objetivo de localizar e demarcar os pontos georeferenciados em mapa (fls. 54/64), tais quais as declarações de LEANDRO MARTINS DE OLIVEIRA são de “alguém” que apenas visitou a área em algumas oportunidades, não de alguém que está na área ou na região, em contraposição às testemunhas/informante arroladas pela parte demandada, que “estão na região”.

Repassado o cenário probatório, não custa relembrar que, segundo o artigo 373, inciso I, do CPC, é ônus da parte autora produzir prova sobre a posse alegada. Em suma, a primeira e principal pergunta que se faz é se a parte autora trouxe elementos de convicção suficientes para fazer ver que usa ou goza da coisa como se proprietário fosse. Ou seja: o foco é a posse da parte autora. E mais, não há decisão fora do contexto probatório, como impõe o artigo 371 do CPC, que consagra o princípio do convencimento motivado ou da persuasão racional.

Dentro do contexto processual, da data da compra do imóvel, em 31 de agosto de 2000, até a data da moléstia da posse, em início de 2012, isso segundo a exordial, ou seja: durante pouco mais de doze anos, a materialização da posse resume-se a restos de construção, como mata junta, tábua, registro, cano de PVC e sinais de picada, como dito acima. Nada mais do que isso.

Nessa senda,
como exposto acima
, a parte autora Álvaro Luiz Dal Ri se comportou erraticamente sobre a posse, a prova pericial não detectou qualquer elemento de convicção substancial acerca da presença da parte autora no imóvel litigioso e a prova oral também pendeu contrariamente à pretensão da parte autora.

Então, haveria, no mínimo, dúvida sobre a alegada posse exercida pela parte autora.

Por todas as questões acima discriminadas, não é possível dizer que a parte autora é possuidora do imóvel no aspecto legal do termo, compreendido como o fato de usar ou gozar da coisa como se proprietário fosse.

Por fim, além de a prova oral ser coerente no sentido de reconhecer o imóvel como de “propriedade” da parte demandada, das provas documentais juntadas pela parte demandada consta missiva ao Presidente da República (fls. 740/744), em 11 de agosto de 1986, dando conta da fazenda Itaipu e da irresignação com a criação de terra indígena. Também consta reclamação/missiva ao Presidente da Funai Homero Juca (fls. 750/752), datada de 10 de julho de 1986, reclamando da criação da área indígena do Rio Formoso. Missivas dando conta de conflito com indígenas nos anos 80 (fls. 753-verso/760). Contratos de arrendamento envolvendo a fazenda Itaipu (fls. 696-verso/720), todos de 06.02.2003.

Como não se cansa de dizer: posse é antes de tudo um fato, de modo que não seria a escritura pública de fls. 675/678, ou qualquer outro documento subscrito pela parte demandada, a pedra de toque para definir a posse, mas sim o exercício ostensivo de um dos poderes do proprietário, como demonstrado principalmente pela prova oral.

Logo, esse acervo documental serve ao propósito apenas de esclarecer que o imóvel denominada “Fazenda Itaipu” existe há imemoriais anos, cujos limites foram, isso sim, reconhecidos pelas testemunhas/informantes arroladas pela parte demandada, como acima já abordado.

Por conseguinte, os demais pleitos, mormente indenizatórios, formulados pela parte autora soçobram diante do não reconhecimento da posse (...)”.

Portanto, diante do contexto,
nenhuma das alegações lançadas pela Apelante Adriana Bezerra de Brito merecem prosperar, pois não há prova contundente de posse que lhe aproveite/beneficie, em razão do que se extrai do Laudo Pericial, e testemunhas, frisando-se a nulidade das matriculas utilizadas pelos autores ÁLVARO LUIZ DAL RI e ESPÓLIO DE ADEMAR FRANCISCO PESERICO, o que, por si só, já é motivo para duvidar das alegações vertidas na inicial.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por ADRIANA BEZERRA DE BRITO.

- RECURSO INTERPOSTO POR ESPÓLIO DE ADEMAR FRANCISCO PESERICO.

A mesma fundamentação utilizada para o recurso interposto por ADRIANA BEZERRA DE BRITO se aplica a este recurso, eis que também não ficou demonstrada a posse em favor de ESPÓLIO DE ADEMAR FRANCISCO PESERICO.

A propósito:

“(...) o pleito liminar possessório, com base em documentos: “(...)
I-)
Matrícula n. 17.414 do CRI de Tangará da Serra-MT, de propriedade de Alvaro Luiz Dal Ri (fls. 31/33).
II-)
Ação Anulatória n. 148/2008 (Código 103836) (fls. 33-verso/39-verso).
III-)
Matrícula n. 17.415, de propriedade do espólio de Ademar Francisco Peserico (fls. 41/41-verso).
IV-)
procuração outorgada pela família Peserico a Jorge Vinicius Cerutti, por instrumento público, em 04.09.2009, condizente à propriedade rural com 6.000 hectares, denominada fazenda Sobradinho, com a Matrícula n. 17.311 do CRI de Tangará da Serra-MT (fls. 42/42-verso).
V-)
Ação Anulatória n. 261/2009 (Código 100330) (fls. 44/52).
VI-)
fotografias (fl. 52-verso).
VII-)
laudo técnico florestal, subscrito pelo engenheiro florestal Evaldo Oestreich Filho, em 13 de abril de 2009, na fazenda Sobradinho, com o objetivo de localizar e demarcar os pontos georeferenciados em mapa (fls. 54/64).
VIII-)
contrato particular de compra e venda entre os autores e a AFG do Brasil, sem qualquer subscrição (fls. 72/82).”, no mérito, o Juízo “a quo”, como não poderia deixar de ser, destacou o que chamou “impacto da nulidade de matrículas no vertente feito, o que fora extravasado na sentença prolatada nos autos da Oposição n. 9547-52.2019.811.0055 (...)”, justamente as matrículas utilizadas no pedido e acatadas inicialmente pelo Juízo monocrático.

Disse o Juízo singular na sentença ora combatida:

“(...) é preciso abrir um parêntese para dizer que o detentor do título de propriedade pode optar entre a ação possessória e a petitória, como esclarecem Cristiano Chaves Farias e Nelson Rosenvald:

“Prosseguindo, caso o proprietário A, que concomitantemente atua como possuidor, sofra um esbulho por parte de B, poderá reagir prontamente, tendo as opções alternativas de ajuizar ação reivindicatória (reaver a posse com base na propriedade) ou reintegração de posse (com fundamento na privação física de sua posse anterior). Se optar pela possessória, será a sua situação fática examinada sem qualquer privilégio à tutela de qualquer outro possuidor porventura desprovido de titularidade. De qualquer forma, a simultaneidade dos feitos é inviável, há uma espécie de “litispendência” que obstaculiza o curso conjunto de possessória e petitória”. (
in
Curso de Direito Civil, Reais, 16a edição, 2020, editora JusPODIVM, p. 205)

Assimilando o conteúdo acima, é possível ver que, não obstante a parte autora, nesta demanda, tenha citado as matrículas, a verdade é que baseou exclusivamente a pretensão na “privação física de sua posse anterior”, inclusive, descrevendo os atos que externavam a sua posse.

Por sua vez, a incursão da parte demandada sobre os títulos de propriedade não desnatura a ação como possessória, tanto é que na decisão lançada no Ref: 53 constou o seguinte:

“Aqui também deve-se relembrar o que já fora decidido sobre a questão das Matrículas n. 17.414 e n. 17.415, acima listadas, que embasaram a vertente demanda, a começar pelo saneamento do feito, às fls. 866/874, a saber:

“Depois, por segurança das partes envolvidas no litígio e de terceiros, será anotada nas respectivas matrículas a existência da ação em curso, com o que, mesmo que haja alienação, o adquirente não poderá alegar ignorância e, com isso, certamente sofrerá as consequências da sentença. Não é preciso ir mais longe do que isso para resguardar as partes de eventual perigo da morosidade no trâmite processual.”

Depois, fora ajuizada pelo herdeiro Cesar Augusto Melo demanda visando à nulidade da Matrícula n. 17.311 do CRI de Tangará da Serra-MT e as subsequentes, dentre elas, as de n. 17.414 e n. 17.415 (Autos n. 17637-54.2016.811.0055 - Código: 228968), com distribuição por dependência à vertente ação possessória.

Naquela oportunidade, decidiu-se pela inexistência de receio de decisões conflitantes (fls. 80/81), mesmo porque, no vertente feito, a discussão possessória é o cerne e a das matrículas, adjacente. Somente se enveredou na discussão sobre as matrículas na medida em que seria interessante para o descortino da posse.

Em resumo, não obstante a questão seja possessória, definir exatamente a que matrícula se refere o imóvel litigioso, bem como a sua correspondência aos documentos juntados pelas partes, além de auxiliar a formar a convicção do juízo sobre o contexto em que se dá a posse, terá o propósito de dirimir e/ou prevenir futuros litígios, pacificando a questão de forma mais perene.

Redistribuída a demanda (Autos n. 17637-54.2016.811.0055 - Código: 228968) para o Juízo da Terceira Vara Cível de Tangará da Serra-MT, o feito fora extinto por desistência.

Esse relato visa relembrar a finalidade da vertente demanda de compor a questão possessória.

Dentro desse contexto, não obstante a gravidade do que fora relatado pela parte demandada, o que merece a devida apuração, se visualiza que a providência requerida adquire feição absolutamente dominial, pois pretende bloquear transferência sobre determinadas coordenadas geográficas, alcançando, por esse viés, as matrículas acima mencionadas.

Então, para os fins da vertente possessória, não há como ir além da anotação da vertente demanda, sob pena de adotar providência nitidamente dominial, o que, inclusive, é vedado pela inteligência do artigo 1.210, § 2o, do CC.”

Por conseguinte, em momento anterior, já restou claro que a discussão dominial não teria reflexo no vertente caso e que a discussão da validade das matrículas seria relevante apenas e se imiscuir no contexto em que se deu a posse. Nada mais do que isso.

Dessa feita, a situação jurídica da Matrícula n. 17.414 do CRI de Tangará da Serra-MT, com 2.775 hectares, em nome de Alvaro Luiz Dal Ri, e da Matrícula n. 17.415 do CRI do CRI de Tangará da Serra-MT, com 6.000 hectares, em nome de Ademar Francisco Peserico, que embasaram a posse da parte autora, não é determinante, mas não deixa de ser um elemento de convicção para aferir, como dito em linhas volvidas, sobre o contexto em que se dá a posse.

Bem por isso, do laudo pericial de fls. 2.717/2.934 pode ser extraído o seguinte trecho:

“Diante do todo exposto, em análise da cadeia dominial do imóvel rural denominado “LOTE UVAL”, conforme as matrículas citadas e anexas a este laudo, conclui-se que, está havendo a duplicidade das mesmas no Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra-MT, ou seja, o imóvel já estava registrado nesta comarca desde 1.984, conforme as matrículas no 1.433 e no 1.434 e depois o mesmo fora registrado novamente, agora, vindo diretamente do Cartório de Registro de Imóveis de Rosário Oeste-MT, para o Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra, registrado com o no de 17.311, em 12 de julho de 2.000.”

Dessa feita, há sim nulidade por duplicidade de imóvel, inclusive, as matrículas em questão foram geradas pela filiação mais recente, quando a matrícula originária já havia sido transferida para o Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra-MT”.

Ademais, ficou muito claro pelo Laudo Pericial colacionado a ausência de demonstração de posse dos autores. Vejamos:

“(...) o laudo pericial, a carta imagem de 26 de maio de 1995 (fl. 2.749), a carta imagem de 28 de setembro de 2000 (fl. 2.751), a carta imagem de 21 de julho de 2004 (fl. 2.753), a carta imagem de 14 de agosto de 2004 (fl. 2.755) e de agosto 2008 (fl. 2.757) indicam que:

“A carta-imagem, a seguir encartada, retrata a ocupação e uso do solo em 26 de maio de 1.995, data anterior a aquisição da área pelos requerentes Percebe-se que já indica os limites com as terras atualmente pertencentes à Antônio M. Bettio além dos vestígios da indicação da estrada municipal TS-142. A vegetação apresenta aspectos de campo cerrado sem supressão aparente.” (fl. 2.749)

“A carta-imagem, a seguir encartada, retrata a ocupação e uso do solo em 28 de setembro de 2.000, data aproximada da aquisição da área pelos requerentes

Percebe-se que não apresenta alterações como indicado no ano de 1995, qual seja, indica os limites com as terras atualmente pertencentes à Antônio M. Bettio além dos vestígios da indicação da estrada municipal TS-142. A vegetação apresenta aspectos de campo cerrado sem supressão aparente.” (fl. 2.751)

“A carta-imagem, a seguir encartada, retrata a ocupação e uso do solo em 21 de julho de 2.004.

Percebe-se que em função da baixa resolução da imagem, não se observa alteração significativa na exploração da área, como descrito na imagem de 1.995/2.000, porém apresenta um pequeno desvio na estrada municipal TS-142.” (fl. 2.753)

“A carta-imagem, a seguir encartada, retrata a ocupação e uso do solo em 14 de agosto de 2.004.

Nesta imagem disponibilizada pelo Google de alta resolução percebe-se que em função da sua resolução, indica de forma bem visível os limites com as terras atualmente pertencentes à Antônio M. Bettio, além, dos vestígios da indicação da estrada municipal TS142. A vegetação apresenta aspectos de campo cerrado sem supressão aparente e ainda indica a estrada de acesso ao ponto de coordenada conforme autos do processo, qual seja Longitude: -58,1454 e Latitude: - 14,5464. Indica neste local uma aparente supressão de vegetação, mas, não é possível afirmar de se tratar de supressão realizada. Pode ser solo com vegetação baixa”. (fl. 2.755)

“A carta-imagem, a seguir encartada, retrata a ocupação e uso do solo em agosto de 2.004 [sic, agosto de 2008].

Nesta imagem disponibilizada pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SEMA, imagem de alta resolução percebe que indica igualmente os limites com as terras atualmente pertencentes à Antônio M. Bettio além dos vestígios da indicação da estrada municipal TS142. A vegetação apresenta aspectos de campo cerrado sem supressão aparente, como também indica a estrada de acesso ao ponto de coordenada conforme autos do processo, qual seja Longitude: -58,1454 e Latitude: - 14,5464, reportado na imagem de 2004. Indica igualmente como na anterior, no local da coordenada conforme inicial, uma aparente supressão de vegetação, mas, não é possível afirmar de se tratar de supressão realizada. Pode ser solo com vegetação baixa devida agora claramente sua forma irregular.” (fl. 2.757)

Ainda, sobre tal ponto de coordenada (Longitude: -58,1454 e Latitude: - 14,5464), o perito afirma que:

“Vale dizer que para o momento da vistoria, outubro de 2015, o perito juntamente com os assistentes técnicos, se deslocou até ao ponto da coordenada acima indicada e lá, não encontrou casa edificada e também não encontrou “
uma queda de água no local
” para, segundo os requerentes, instalar gerador de energia com o aproveitamento da mesma.

Os vestígios encontrados, talvez em função do tempo entre a ocupação e a perícia, foram encontrados restos de construção, tais como: mata junta, tábua, registro, cano de PVC e sinais de picadas, conforme está indicado na reportagem fotográfica e nas imagens sequenciais de satélite, respectivamente.” (fls. 2.771/2.771-verso)

Em resumo, o laudo pericial, a partir das imagens, apurou que o imóvel em litígio somente apresenta divisas com o Sr. Antônio M. Bettio. Ou seja: o imóvel litigioso não apresenta divisão aparente em toda a sua extensão. E mais importante: de vestígio de alteração no imóvel litigioso apenas o surgimento de estrada de acesso ao ponto de coordenada indicado na exordial, isso no ano de 2004, onde o perito encontrou restos de construção, porém, destacou que não encontrou ‘“
uma queda de água no local
” para, segundo os requerentes, instalar gerador de energia com o aproveitamento da mesma’.

Dessa feita, segundo a exordial, no ano de 2000, edificaram uma casa, porém, o vestígio de estrada de acesso ao ponto de coordenada, onde situava a residência, somente apareceu nas imagens de 14 de agosto de 2004, bem como não se localizou naquele local uma queda de água que, também segundo o que propõe a parte autora, deveria existir. Trata-se de discrepâncias sensíveis e que, por isso, não podem passar despercebidas.

No tocante à prova oral, em essência (a transcrição não é integral e/ou “ipsis litteris”), as testemunhas/informantes relataram que:

LEANDRO MARTINS DE OLIVEIRA - INFORMANTE: Veio para o Mato Grosso em 1998 e trabalhava em uma empresa que plantava Teca e faziam parcerias com outros agricultores da região. Em 2002 o Sr. Ademar procurou a empresa, pois ficou sabendo que a empresa fazia parceria de arrendamento para plantação, informou a aquisição da área no município de Tangará da Serra/MT e por isso a testemunha foi visitar a área. O acesso foi feito pela Itamarati na fazenda Sobradinho, ao lado da fazenda Itaipu. Durante a viagem o Sr. Ademar informou a aquisição da área há pouco tempo e a impossibilidade financeira de trabalhar na área. Constataram que a terra não serviria para a plantação de Teca, razão pela qual em 2003 revisitou a área, visitou a área em anos depois. A área (Faz. Sobradinho) tinha em torno de 8.500 hectares, tinha uma sede simples de madeira, roda d’agua, criação, tinha um córrego que passava em sua lateral, a área era “virgem”. Córrego Tamanduá. Todas as vezes em que esteve na área nunca teve problemas com pessoas opondo resistência à sua entrada e permanência no imóvel. A área tinha cercas antigas e uma parte nova. Não chegou a ser abordado por vizinhos do imóvel. Percorreu praticamente todos os limites da área para tirar a análise de solo, o “Pepino” demonstrava os limites da área onde não havia cerca. Em 2003 a casa construída na área estava da mesma forma que se encontrava quando visitou em 2002. A posse da área era exercida de forma conjunta entre os autores, não havia cerca. No mapa constava o nome do Sr. Ademar e do Sr. Alvaro. Apenas conheceu o Sr. Alvaro em uma audiência. Não existe reserva indígena próxima à área. Só existia placa indicativa da fazenda Itaipu na estrada (BR 364). Não constatou plantio na área. Solo arenoso, não havia preparo para plantio. Não havia criação de gado, só de pequenos animais. A área do Ademar estava localizada aos fundos da Faz. Itaipu. O cuidador da área era o “Pepino”. Não viu as benfeitorias: pista de pouso, armazém, cascalheira e casa sede, somente a casa de madeira em que seu “Pepino” morava. Tinha energia elétrica na casa através de uma roda de água. Voltou na área em 2008, junto com Jorge Cerutti, em 2012 foi na área novamente, a partir de 2008 a casa se encontrava abandonada, mas a terra estava da mesma forma. A porteira de entrada estava fechada com cadeado. O levantamento da área foi feito com GPS, tirando pontos da área, visando confirmar se batiam com os mapas fornecidos, os funcionários da empresa foram por diversas vezes na área. Não sabia quem eram os confinantes, depois ficou sabendo que era o Sr. Bettio. Não sabe quem teria aberto a estrada que utilizavam. A área era como se fosse um losango. Não teve acesso às matrículas do imóvel. A área não tinha aceiro e era de mato baixo. Percorreram a área toda e todas as divisas no primeiro dia e segundo dia. As divisas eram indicadas pelo Sr. Ademar e com os mapas em posse do Sr. Ademar. O escritório confirmou a validade dos mapas e das coordenadas. Nunca entrou na área pela porteira/acesso da Faz. Itaipu. Quando passou a ser testemunha da Sra. Maria José ouviu algo de que a matrícula estaria encravada na Faz. Itaipu. Nunca teve problemas com outras pessoas informando ser proprietários da área. Não chegou a mensurar a quilometragem, mas acredita que eram por volta de 40/30 km para percorrer os limites da área. Acredita que a área seria do Sr. Ademar por todas as vezes que esteve na área.

ANTONIO MOACIR BETTIO – INFORMANTE: Tem propriedade aos fundos, divisa da área, está há 21 anos na propriedade. Confinante da Faz. Itaipu há 21 anos. Quando comprou a área a divisa já estava feita, nunca foi contestada por ninguém, sempre respeitaram. Desde que se tornou proprietário de sua terra entende que a área seria do José Eustáquio. Não sabe ao certo o tamanho, falam de 20 mil hectares. Na área tinha gado, não sabe quantidade. Tinha um gerente que ficava na área, gerente que foi morto em Sorriso, nome de Arnaldo. A Faz. Itaipu é toda cercada e a cerca já existia quando chegou. A benfeitoria que existia na área foi alterada. Hoje quem está na área é Alrimar, está lá desde 2015/2016. A sede da Faz. Itaipu fica a 18 km de sua área. A sede é antiga, tinha só uma casa e um curral. Hoje não desenvolvem atividade na área, plantaram uma grama. Conheceu o Sr. José Eustáquio há 20 anos atrás. A Faz. Itaipu fica a 30km da BR. Antigamente tinha uma placa (5 a 6 anos atrás), mas hoje não tem mais. Quando tomou posse na área de sua propriedade existia uma placa indicativa da Faz. Itaipu. Não sabe se o Sr. Alrimar seria proprietário da AFG. Não existia cerca, porteira ou outra benfeitoria. Não conhece e nunca ouviu falar de ações/pessoas Álvaro e Peserico. Quem vendeu a propriedade para o informante indicou que a cerca foi feita pelo José Eustáquio. Não sabe dizer se a propriedade havia sido adquirida do Sr. José Eustáquio. Deon e Argenta teriam adquirido a terra da frente e estaria plantando nela. Parte da terra é de qualidade e parte é de terra arenosa. Na área de sua propriedade não ocorreu grilagem e nem conhece notícia de ter ocorrido em outras propriedades. Não sabe de negócios de José Eustáquio sobre a área e nem lhe foram oferecidas terras. Tem um filho chamado Marcelo Bettio e sua propriedade se chama Faz. Bettio (filho) - a Faz. do informante se chama Alto da Serra. O filho teria assinado um documento reconhecendo a posse de Alrimar. Da área de José Eustáquio até a sua terra era tudo cerrado, não havia benfeitorias. A área tem sido alterada recentemente. Quem plantou foi o Deon. Atilanio foi quem abriu a área antes do Deon entrar. Se existiu casa e roda d’água foi antes de sua entrada na região. Nunca viu casa. Na Itaipu tinha pista de pouso, tem casa, não sabe de armazém. Rio Jubinha corta toda a propriedade do informante. Entrou em sua área por volta de 2000/2001. Na estrada que utiliza para passagem, usam mais duas pessoas além do informante. Não tem conhecimento se outras pessoas utilizavam a estrada. Porteira com cadeado tem na frente. Só uma porteira no caminho. Não tem conhecimento de que haveria interesse de compra da área por Ademar e AFG.

ELEONOR OGLIARI: Entrou em sua área em 1986, passava pela região para ir para sua fazenda. Na região a Faz. Itaipu era conhecida como de propriedade do Sr. José Eustáquio, tinha uma placa, era ponto de referência na região. Apenas anos depois chegou a entrar na área para ir na fazenda do Bettio, tinha alguma casa, alguma coisa lá, foi uma vez lá dentro. Não ouviu falar de fazenda Sobradinho e Boa Esperança. Não lembra de histórico de invasões na região. A frente da Faz. Itaipu pelo menos percebia que era cercada. Não conheceu e nunca ouvir falar de Alvaro Luiz Dal Ri e Ademar F. Peserico. Sabia que o José Eustáquio tinha funcionário na área, mas não conheceu. A fazenda Itaipu tinha uma plantação de pinheiros, umas culturas, apenas em meados de 2014/2015/2016 o grupo Deon começou a plantar na área (data que o grupo teria chegado na área). Não sabe dizer o tamanho da Faz. Itaipu, só sabe que é grande, grande seria 10mil/20mil (hec), a área faz divisa com o Bettio, Crestani. Sabia-se que o proprietário da terra seria José Eustáquio. Nunca ouviu falar que Alvaro Luiz Dal Ri e Ademar teriam sido possuidores da área. Não tem conhecimento de levantamento topográfico na faz. Itaipu. Os outros vizinhos da área seriam Ferrarini, Crestani, Bettio (fundos), Gleba, área indígena e Itamarati. Essas pessoas já estavam na área quando a testemunha chegou. O acesso até a sua propriedade não era fácil, os produtores se reuniram para arrumar as estradas e nesse tempo nunca ouviu falar de Álvaro e Peserico. Atualmente quem está na propriedade é o Deon, sabe da existência de demanda judicial, mas nunca procurou saber dos possuidores. Conheceu o Deon quando ele começou a abrir a área, teve reuniões comerciais. As brigas na área foram reportadas pelo Deon. Ouviu falar do Sr. Aurimar e de AFG do Brasil, que teriam terras lá na Branca, mais pra frente. O José Eustaquio era muito falado e respeitado na área. Não conheceu Tanio ou Atilanio. Não conhece o Rio Jubinha e não sabe se passa na Itaipu. Não percebeu a existência de cascalheira na área da Itaipu, nem de armazém, silo e pista de pouso. Maquinário não tinha, começou a ver movimento apenas quando o Deon entrou. Não sabe a distância entre a porteira e a estrada em que passava. Não lembra o ano que visitou a área. Os confinantes da área são conhecidos da testemunha, por isso sabe quem são.

ILDO CRESTANI: Conhece a fazenda Itaipu desde 1980, é agricultor, a fazenda era conhecida na região, foram os primeiros vizinhos que teve contato. O proprietário era o Sr. José Eustaquio, conheceu ele como proprietário, sempre foi possuidor da área. A fazenda Itaipu quando chegaram tinha em torno de 40mil hec., mas depois foi criada uma reserva indígena na região, e teria percorrido praticamente toda a área como interessado em arrendamento/parceria no ano de 2014/2015 e nessa época a propriedade teria em torno de 18-20mil hec. Antes já teria percorrido a área. Ele tinha uma sede perto do Rio Verde, ele sempre manteve a área, sempre esteve ali. Possui uma área bem próxima à fazenda. As benfeitorias, estradas, foram todas feitas pelo José Eustáquio. Existem estradas que cortam a fazenda Itaipu para chegarem às fazendas de fundo, como a do Bettio. Sempre teve a placa. Os vizinhos são: margem da BR – grupo Itamarati, esquerda – reserva indígena, fundos – Bettio, direita – agrofel. Quando percorreu a fazenda não estava toda cercada, partes tinham cerca, partes não. Havia aceiros até na parte não cercada, na estrada, na divisa. As benfeitorias da fazenda eram até 2015/2016: sede na beira do rio verde. A partir de 2015/2016 o pessoal do Deon fez barracão, abriram área, chegaram a plantar. Não conhece de fazenda Sobradinho e Boa Esperança na região. Sobre a AFG, soube que a empresa entrou na área da faz Itaipu, houve comentário forte por volta de 2016, mas não chegou a ver. Levou de 2 a 3 dias para percorrer a área e tirar amostras de solo, fazer o que tinham que fazer, olhar. Não ouviu falar de Alvaro Dal Ri na região e nem de Ademar Peserico. Ainda frequenta a região. A fazenda de seu grupo é quase lindeira a faz. Itaipu. Já ouviu falar de Atilanio, mas não o conheceu pessoalmente. José Eustaquio tinha criação de animais, algumas cabeças de gado. Os moradores da casa (Gersindo e Leontina) tinham alguns animais de criação para subsistência. Conhece o córrego do salto e sabe onde fica o córrego da aldeia queimada, a fazenda Itaipu fica entre os córregos. Na parte leste pega o rio verde. Não chega até o córrego do salto, mas está perto. Ficou sabendo da entrada da AFG, antes disso não soube de contestação da área. Pelo que sabe Alvaro Luiz Dal Ri e Ademar Peserico não exerceram posse sobre a faz. Itaipu. Não tem informação de pessoas realizando levantamento topográfico na área. Atualmente transita menos na estrada próxima à Itaipu, antigamente a estrada era caminho para sua fazenda. Existiam porteiras e cercas na área, mas outra área não. Tinha porteira na entrada da fazenda Itaipu e cada vizinho tinha chave do cadeado. Dentro do espaço da fazenda não tinham outras porteiras. Nunca tiveram problema em atravessar a área, pois tinham boa convivência. Conhecia Arnaldo, trabalhava com o José Eustáquio. Acha difícil existir alguém na área que não conhecesse, não é possível que ele saiba. A aldeia foi constituída por volta das décadas de 80 e 90. Grupo Deon quem abriu a área, plantou e acha que ainda planta em alguma parte. A AFG entrou depois do Deon. Não sabe dizer se o grupo Deon comprou a área do José Eustáquio, não sabe do negócio feito entre eles. Ouviu falar de comentários de pedido de recuperação judicial pela empresa AFG. Após o falecimento de José Eustáquio quem ficou na área foi o Cesar, filho de José Eustáquio. Não localizou posse exercida por Marcelo Moretti. Não tem conhecimento de pessoas demandando por esta área. Conheceu o Atilânio na Itaipu. Para ir ao Bettio não passa por córrego e nem em beira de córrego. Na sede da área existia pista de pouso construída pelo José Eustáquio, que teria usado. Dos anos 80 até 2016 foi plantada uma área muito pequena de arroz. Antes do Deon não sabe de terem plantado soja. Havia uma cascalheira para estrada de terra e para a MT 358. Tem um barracão grande na área de estrutura de fazenda, feita pelo Deon. O Jubinha não passaria dentro da área, só aos fundos, pelo nome de jubinha não conhece dentro da área. Depende de qual córrego que estão se referindo, cada um da região dá o nome que quer para os rios. Sabe que o José Eustáquio vendeu parte da área para a agrofel, mas não sabe o tamanho. Não chegou a ir em beira de rio próximo à fazenda do Bettio. Pararam de passar pela estrada do José Eustáquio quando a BR 358 foi arrumada. Não tinha porteira para chegar na área do Bettio, quando passava por lá. Só conhece que a parte cercada seria próxima à sede e a porteira passava pela lateral.

Veja-se que a parte autora não é reconhecida por qualquer vizinho ou proprietário da região.

Por outro lado, no tocante ao informante Leandro Martins de Oliveira, no Id. 87647927 consta petição juntada nos Autos n. 1018586-64.2020.8.11.0041 (Embargante: Jatabairu Francisco Nunes, embargado: Leandro Martins de Oliveira), dando conta de que:

“O Embargante juntamente com a advogada Milena Corrêa Ramos, foram contratados pela Senhora MARIA JOSÉ DE SOUZA PESERICO, brasileira, viúva, portadora da cédula de identidade RG no 063.112 ssp/MS e inscrita no CPF sob no 853.559.251-20, residentes na Faz. Arco Íris, Pedro Gomes MS, e ALVARO LUIZ DAL RI para propor ação possessória incidente sobre imóveis de seu domínio que estavam sofrendo esbulho possessório por terceiros.

Por força do contrato, o Embargante e Dra Milena Corrêa Ramos distribuíram em Tangará da Serra MT, no 10 de fevereiro de 2.012 o Interdito Proibitório convertido depois para Reintegração de posse, processo 2053- 83.2012.811.0055, que tramita até a presente data, sistema PEA.

Quando da confecção do contrato de honorários, a família da contratante informou que o Embargado, Jorge Vinicius Cerutti e Eder Wagner Dias dos Santos tinham conhecimento da fazenda e iriam vistoriar a mesma quando da reintegração e para este serviço iriam receber 5% cada um do que os advogados fossem receber.

Restou convencionado, então, em termo de compromisso, ID 31659223 da execução, que 5% do que o defensor Embargante e a advogada Dra Milena Corrêa Ramos ganhassem de honorários desta ação possessória, deveriam ser repassados para o Embargado e para Eder Wagner Dias dos Santos. Destaca-se que o Embargado, na época da confecção do contrato, era casado com a advogada Dra Milena Corrêa Ramos, Jorge Vinicius Ceruti genro da cliente e o Eder Wagner Dias dos Santos amigo destes, o que motivou esta participação contratual.”

Isto é: a testemunha arrolada pela parte autora tinha ligação direta com a vertente demanda, tanto é que receberia “5% do que o defensor Embargante e a advogada Dra Milena Corrêa Ramos ganhassem de honorários desta ação possessória”. A credibilidade das suas declarações é por demais afetada por conta desse cenário.

E, mesmo que não fosse, há contraposição veemente às outras declarações prestadas, como se colhe do depoimento do Sr. Ildo Crestani. Afinal, como proprietário de imóvel rural nas cercanias, nunca viu ou ouviu falar de Alvaro Luiz Dal Ri e Ademar Francisco Peserico como proprietários/possuidores de imóveis na região. No mesmo sentido caminhou o depoimento de Eleonor Ogliari.

Não se pode deixar de tecer comentários sobre o informante Antonio Moacir Bettio. Até mesmo o motivo da dispensa do compromisso concorre em favor da parte demandada: depender do acesso franqueado pela parte demandada para chegar ao seu imóvel. Há uma única divisa aparente com o imóvel litigioso, justamente com o aludido informante e ele não reconhece a posse da parte autora. Inclusive, às fls. 2.987/2.988, quando complementou o laudo, o perito frisou que o aludido informante era morador antigo e único confinante direto da área objeto da demanda.

De toda sorte, o limite da Fazenda Itaipu é reconhecido por Eleonor Ogliari (proprietário rural na região), Ildo Crestani (possui imóvel rural nas cercanias) e Antonio Moacir Bettio (proprietário do imóvel lindeiro) como as terras de Antonio Moacir Bettio, ao passo que a prova pericial não revelou qualquer divisão material entre a fazenda Itaipu e a área objeto do litígio, formando, pelo que se vê, uma única e contínua área até as terras do Sr. Bettio.

Vale dizer que os elementos de convicção formados após a distribuição do feito e, principalmente, após o cumprimento da liminar, não são relevantes, pois a posse advém da ordem judicial de reintegração de posse, isto é, não seria uma situação fática, mas eminentemente jurídica, o que passa ao largo do instituto.

Nesse momento do raciocínio jurídico desenvolvido, convém incorporar os ensinamentos de Carlos Roberto Gonçalves:

“O conceito de posse, no direito positivo brasileiro, indiretamente nos é dado pelo art. 1.196 do Código Civil, ao considerar possuidor “todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”.

Como o legislador deve dizer em que casos esse exercício configura detenção e não posse, o art. 1.198 do mesmo diploma proclama:

“Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas”.

O parágrafo único do dispositivo em tela, que não encontra paralelo no Código de 1916, estabelece presunção juris tantum de detenção: “Aquele que começou a comportar-se do modo como prescreve este artigo, em relação ao bem e à outra pessoa, presume-se detentor, até que prove o contrário”. Para tanto, o agente terá de demonstrar, de forma inequívoca, que deixou de conservar a posse em nome de outrem, e de cumprir as ordens e instruções suas.

Evidentemente que, “se essa mudança decorrer de uma causa ou fato lícito, o detentor transmutar-se-á em possuidor justo, em relação àquele de quem houve a coisa. Assim, se o empregado adquirir o bem que até então pertenceu ao patrão, ele deixará de ser detentor, e tornar-se-á justo possuidor da coisa. Se, no entanto, a modificação de comportamento for oriunda de força própria proibida, o fâmulo da posse tornar-se-á possuidor precário da coisa, em relação ao possuidor anterior”93.

Complementa o quadro o art. 1.208, prescrevendo: “Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade”.

Portanto, o conceito de posse resulta da conjugação dos três dispositivos legais mencionados
.” (
in
Direito Civil Brasileiro, Direito das Coisas, Volume 5, 15a edição, 2020, pp. 58/59) (negrito nosso)

Veja-se que o destacado doutrinador inclui, no conceito de posse, o artigo 1.208 do CC, o que é relevante, haja vista que a caracteriza como um fenômeno “não clandestino”. Sobre tal tema, Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald assinalam que:

“b.2)
Posse clandestina
: adquire-se às ocultas de quem exerce a posse atual, sem publicidade ou ostensividade, mesmo que a ocupação seja eventualmente constatada por outras pessoas. Como adverte Caio Mário da Silva Pereira, “oculta-se da pessoa que tem interesse em recuperar a coisa possuída, não obstante ostentar-se às escâncaras em relação aos demais”.

(...)

“A publicidade é um pressuposto para qualquer posse. A posse é um poder fático que se manifesta pela exteriorização de ato materiais. Assim, com ela não se coaduna a condição de clandestinidade”. (
in
Curso de Direito Civil, Reais, 16a edição, 2020, editora
Jus
PODIVAQM, p. 146).

Então, como a publicidade é um pressuposto de qualquer posse, torna-se difícil reconhecer a posse a quem não é identificado como possuidor por qualquer vizinho ou proprietário presente nas cercanias.

Não obstante, persistindo a incursão pelo acervo probatório, para deixar claro sobre o porquê não levar em consideração alguns elementos de convicção, é preciso pontuar que as declarações de fls. 1.714/1.715, subscritas pelos autores em 06.03.2017, noticiando, grosso modo, que os respectivos nomes estavam sendo indevidamente utilizados na demanda, que venderam “os documentos da área” em outubro/novembro de 2016, bem como que, até a venda da área, não havia sido cumprida a liminar, não são hábeis para influenciar no contexto probatório, pois não diz diretamente sobre o exercício ou não de posse em momento anterior à demanda.

No mais, às fls. 1.745/1.748, Álvaro Luiz Dal Ri e espólio de José Eustáquio de Almeida Melo, representado pelos seus herdeiros César Augustus Melo, Wictor Alexandre Melo, Marco Cesar Melo, Isis Melo e Eliete Soares Casarin apresentam acordo entre si, com pedido de homologação e extinção do processo, na forma do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, em que, basicamente, reconhece que nunca teve a posse do imóvel.

Dessa feita, como acenou a decisão de fls. 2.057/2.257, diante das incongruências da declaração com o que se defendia anteriormente, mormente em relação a Alvaro Luiz Dal Ri, pelo conteúdo do acordo, era preciso que houvesse a sua oitiva mediante o contraditório.

Nessa mesma lógica, não será outorgada credibilidade às declarações do aludido autor juntadas no Id. 82622531 (condizentes aos Autos n. 148/2008 - Código 103836), pois, deveria e poderia apresentar-se para ser inquirido na vertente demanda. No entanto, conforme certidão de Id. 87589412, “abandonou” o processo, pois não se interessou em comparecer à audiência e a constituir advogado.

Contudo, a postura, em si, errática de Alvaro Luiz Dal Ri não deixa de ser mais um indício negativo. Afinal, ele é o que bradou ser o possuidor do imóvel e depois abandonou o feito à própria sorte.

Da mesma forma, não se vê motivo, pelo menos pelo que consta dos autos, para que Jorge Vinicius Cerutti não fosse inquirido na vertente contenda, pois também consta o seu testemunho no Id. 82622531.

De mais a mais, pelo conteúdo das ações condizentes aos Autos n. 148/2008 (Código 103836), como se vê às fls. 33-verso/39-verso, e aos Autos n. 261/2009 (Código 100330), como se vê às fls. 44/52-verso, a cognição do Juízo não envolveu a posse do imóvel, pois se limitou à nulidade do ato jurídico.

O contrato particular de compra e venda entre os autores e a AFG do Brasil, sem qualquer subscrição (fls. 72/82), nem de longe se consubstancia em prova segura sobre posse. Afinal, posse, antes de tudo, é um fato.

As fotografias citadas no corpo exordial e juntada com ela (fl. 52-verso) são registros também episódicos. Não há como tomá-las como peremptórias sobre o exercício da posse, no máximo, indiciárias, que demandariam a complementação do acervo probatório.

Enfim, o laudo técnico florestal, subscrito pelo engenheiro florestal Evaldo Oestreich Filho, em 13 de abril de 2009, na fazenda Sobradinho, com o objetivo de localizar e demarcar os pontos georeferenciados em mapa (fls. 54/64), tais quais as declarações de LEANDRO MARTINS DE OLIVEIRA são de “alguém” que apenas visitou a área em algumas oportunidades, não de alguém que está na área ou na região, em contraposição às testemunhas/informante arroladas pela parte demandada, que “estão na região”.

Repassado o cenário probatório, não custa relembrar que, segundo o artigo 373, inciso I, do CPC, é ônus da parte autora produzir prova sobre a posse alegada. Em suma, a primeira e principal pergunta que se faz é se a parte autora trouxe elementos de convicção suficientes para fazer ver que usa ou goza da coisa como se proprietário fosse. Ou seja: o foco é a posse da parte autora. E mais, não há decisão fora do contexto probatório, como impõe o artigo 371 do CPC, que consagra o princípio do convencimento motivado ou da persuasão racional.

Dentro do contexto processual, da data da compra do imóvel, em 31 de agosto de 2000, até a data da moléstia da posse, em início de 2012, isso segundo a exordial, ou seja: durante pouco mais de doze anos, a materialização da posse resume-se a restos de construção, como mata junta, tábua, registro, cano de PVC e sinais de picada, como dito acima. Nada mais do que isso.

Nessa senda,
como exposto acima
, a parte autora Álvaro Luiz Dal Ri se comportou erraticamente sobre a posse, a prova pericial não detectou qualquer elemento de convicção substancial acerca da presença da parte autora no imóvel litigioso e a prova oral também pendeu contrariamente à pretensão da parte autora.

Então, haveria, no mínimo, dúvida sobre a alegada posse exercida pela parte autora.

Por todas as questões acima discriminadas, não é possível dizer que a parte autora é possuidora do imóvel no aspecto legal do termo, compreendido como o fato de usar ou gozar da coisa como se proprietário fosse.

Por fim, além de a prova oral ser coerente no sentido de reconhecer o imóvel como de “propriedade” da parte demandada, das provas documentais juntadas pela parte demandada consta missiva ao Presidente da República (fls. 740/744), em 11 de agosto de 1986, dando conta da fazenda Itaipu e da irresignação com a criação de terra indígena. Também consta reclamação/missiva ao Presidente da Funai Homero Juca (fls. 750/752), datada de 10 de julho de 1986, reclamando da criação da área indígena do Rio Formoso. Missivas dando conta de conflito com indígenas nos anos 80 (fls. 753-verso/760). Contratos de arrendamento envolvendo a fazenda Itaipu (fls. 696-verso/720), todos de 06.02.2003.

Como não se cansa de dizer: posse é antes de tudo um fato, de modo que não seria a escritura pública de fls. 675/678, ou qualquer outro documento subscrito pela parte demandada, a pedra de toque para definir a posse, mas sim o exercício ostensivo de um dos poderes do proprietário, como demonstrado principalmente pela prova oral.

Logo, esse acervo documental serve ao propósito apenas de esclarecer que o imóvel denominada “Fazenda Itaipu” existe há imemoriais anos, cujos limites foram, isso sim, reconhecidos pelas testemunhas/informantes arroladas pela parte demandada, como acima já abordado.

Por conseguinte, os demais pleitos, mormente indenizatórios, formulados pela parte autora soçobram diante do não reconhecimento da posse (...)”.

Portanto, diante do contexto, nenhuma das alegações lançadas pela Apelante Adriana Bezerra de Brito merecem prosperar, pois não há prova contundente de posse que lhe aproveite/beneficie, em razão do que se extrai do Laudo Pericial, e testemunhas, frisando-se a nulidade das matriculas utilizadas pelos autores ÁLVARO LUIZ DAL RI e ESPÓLIO DE ADEMAR FRANCISCO PESERICO, o que, por si só, já é motivo para duvidar das alegações vertidas na inicial”.

Não há, portanto, comprovação dos requisitos –
do artigo 927 do CPC/1973 – atual artigo 561 do CPC/2015.

A esse respeito:

“
APELAÇÃO CÍVEL- REINTEGRAÇÃO DE POSSE-

REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. Nas ações de reintegração de posse o ônus de comprovar a posse anterior e a perda da posse é da parte autora e essa prova deve vir de forma robusta, devendo o julgador fundamentar sua convicção nos elementos trazidos nas alegações inicias, fatos apresentados e pelo contexto probatório dos autos”. (Apelação Cível n. 0013440-56.2016.8.11.0055 – Relatora: Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 03/10/2018)”

Destaque-se que a matrícula n. 17.415, de propriedade de ESPÓLIO DE ADEMAR FRANCISCO PESERICO foi declarada nula, nos autos da Oposição n. 9547-52.2019.811.0055.

E,
diante de tal nulidade e da ausência de prova de posse, não merece crédito qualquer acordo firmado, prevalecendo a tese exposta na sentença.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
também a esse apelo.

- RECURSO INTERPOSTO POR ESPÓLIO DE JOSÉ EUSTÁQUIO DE ALMEIDA MELO.

Melhor sorte também não socorre O apelante.

Comungo do mesmo posicionamento do Juízo sentenciante acerca da não aplicação de pena de multa por litigância de má-fé, pois deve ficar devidamente demonstrado o conhecimento e a vontade de alterar a verdade dos fatos.

No caso, haveria efetivamente a necessidade de prova cabal da má-fé por parte dos Autores da demanda. O que no caso não se verifica. O que se depreende é que houve a nulidade em razão da duplicidade – conforme já amplamente explanado.

Assim, prevalecendo o disposto na sentença:

“(...)
No tocante à litigância de má-fé, para a aplicação da respectiva pena é preciso prova robusta de que defendeu fato de que tinha conhecimento ser inexistente ou que alterou a verdade dos fatos. No caso, a improcedência calcou-se em dúvida razoável sobre os fatos e a nulidade das matrículas não pode ser debitada presumidamente sobre os ombros da parte autora, pois reclamaria prova inconcussa de que adquirira sabendo da invalidade, prova essa que sequer fora produzida por conta da natureza da vertente demanda. Logo, à míngua de prova robusta, vigora o princípio da presunção da boa-fé e, por isso,
NÃO APLICO
a pena de litigância de má-fé”.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023